Tribunal: CARF
Processo: 10680.731065/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve ser observado o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a partir do critério da essencialidade e relevância.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a compensação não homologada.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONSULTORIA EM MARKETING. MANUTENÇÃO EM ALOJAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço em setor administrativo, o serviço de representação comercial, o serviço de consultoria em marketing e a manutenção em alojamento, por não serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo, não são insumos da produção, não sendo permitida, portanto, a apuração de crédito em relação a esses dispêndios.
CRÉDITO. BENFEITORIAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO.
As benfeitorias feitas na propriedade do contribuinte não são insumos da produção. Os dispêndios relacionados a essas benfeitorias devem ser levados ao ativo imobilizado, e o creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa deve se dar em relação aos encargos com depreciação.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins não-cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com transporte de produtos acabados.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins não-cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com operações portuárias.
ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Veículo automotor possui a natureza jurídica de máquina e equipamento, de tal forma que é possível apurar crédito da Cofins não-cumulativa, nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, sobre os dispêndios com o seu aluguel.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.731065/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.660 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
UNAMGEN MINERACAO E METALURGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, deve
ser observado o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no REsp no
1.221.170-PR a partir do critério da essencialidade e relevância.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇO ADMINISTRATIVO.
SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONSULTORIA EM
MARKETING. MANUTENÇÃO EM ALOJAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço em setor administrativo, o serviço de representação comercial, o
serviço de consultoria em marketing e a manutenção em alojamento, por não
serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo, não são insumos da
produção, não sendo permitida, portanto, a apuração de crédito em relação a
esses dispêndios.
CRÉDITO. BENFEITORIAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS COM
DEPRECIAÇÃO.
As benfeitorias feitas na propriedade do contribuinte não são insumos da
produção. Os dispêndios relacionados a essas benfeitorias devem ser levados
ao ativo imobilizado, e o creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa deve se dar em relação aos encargos com depreciação.
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.731065/2018-80
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins
não-cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios
com transporte de produtos acabados.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II e IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da Cofins
não-cumulativa, é possível o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios
com operações portuárias.
ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Veículo automotor possui a natureza jurídica de máquina e equipamento, de tal
forma que é possível apurar crédito da Cofins não-cumulativa, nos termos do
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, sobre os dispêndios com o seu
aluguel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas, observados os demais requisitos da lei, em relação aos
seguintes itens: I) por unanimidade de votos, (i) transporte de peças não especificadas no
documento fiscal, provavelmente ligadas à topografia, por conta da identidade do remetente
(Anexo IV), (ii) remessa de equipamento para reparos (Anexo XIII), (iii) complemento de valor
cobrado por remessa de equipamento para reparo (Anexo XIII), (iv) remessa de caminhão para
reparo (Anexo XIII), na parte relativa ao transporte rodoviário de carga, referente à remessa para
conserto de caminhão Scania P420 8x4 (NF 3022), (v) transporte de compressor vindo da
manutenção (Anexo XIII) e (vi) transporte de veículos vindo do conserto (Anexo XIII); II) por
maioria de votos, (i) frete de produto acabado da Mina para estação de ferroviário em Cupixi
(Anexos III e XII), (ii) frete de produto acabado de Cupixi até o porto de embarque em Santana.
(Anexo III e XII), (iii) transporte de produto acabado (Anexo IV), (iv) transporte de minério para
o porto (Anexo III), (v) remessa de caminhão para reparo (Anexo XIII), na parte relativa à NF
3099, (vi) transporte de caminhões - serviço de transporte referente à remessa de caminhão
Scania - UNAM 051 - que se encontrava avariado/sinistrado para manutenção mecânica, visando
o retorno da finalidade/estado de origem do Caminhão (Anexo XII), (vii) serviço de operação
portuária para navio (Anexo III); (viii) operação de carregamento de navio (Anexo V), (ix)
remoção de minério de navio (Anexo V), (x) utilização das instalações de Abrigo e Acesso do
Porto é a vantagem que usufruem os navios de encontrarem para seu abrigo e para a realização
de suas operações (Anexos III e XII), (xi) carregamento de navios – porto (Anexo XII), (xii)
movimentação de minério no porto (Anexo XII), (xiii) operação de carregamento de navio
(Anexo XIV), (xiv) 0peração de carregamento de navio e/ou outras despesas portuárias em geral
(Anexo XIV), (xv) despesas com locação de veículo sem motorista utilizados em todas as
atividades da empresa, exceto veículos de passeio, (xvi) despesas com locação de veículo com
motorista utilizados em todas as atividades da empresa (NFs 201400036, 201400028,
201400035, 201400041 e 201400030), (xvii) outros custos incluídos como despesas de
armazenagem e frete na operação de venda (Anexos VIII e XVII), vencidos os Conselheiros
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Relator), Mara Cristina Sifuentes e Paulo Régis Venter
(Suplente convocado), que negavam provimento em relação a esses itens; III) por maioria de
votos, (i) transporte de veículos (Anexo IV) relacionado com as notas fiscais 10645 e 10646; (ii)
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

dispêndios com transporte de caminhões - serviço de transporte referente ao deslocamento de
caminhão comboio da Mina Vila Nova para Santana/AP (Anexo XII), vencido o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Relator), que negava provimento. Em relação à reforma de
ponte (Anexo XII), os Conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Júnior divergiram do Relator para reconhecer o direito de
crédito a título de insumo. Quanto ao retorno de material recebido em comodato (Anexo XIII),
os Conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa revertiam a glosa
considerando-o como custo de produção. No que tange ao retorno de material recebido em
demonstração (Anexo XIII), o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima admitia o desconto
de crédito. Em relação ao transporte do veículo Scania 8x4 de Betim a Belém (Anexo IV), Notas
Fiscais 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643 e 10644, foi negado provimento pelo voto de
qualidade, vencidos os Conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Júnior e Márcio Robson Costa, que revertiam as referidas
glosas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep Não-Cumulativa – Exportação, com pagamento antecipado do ressarcimento, cujo
crédito foi reconhecido apenas parcialmente.
Segundo o Relatório de Auditoria Fiscal anexado aos autos, a fiscalização
abrangeu a análise de 13 pedidos de ressarcimento de crédito da Cofins Não-Cumulativa –
Exportação e de 13 pedidos de ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep Não-
Cumulativa – Exportação, relativos ao período compreendido entre janeiro de 2012 e março de
2015, onde foi promovida a glosa dos créditos relacionados com os seguintes eventos:
 Aquisição de bens e serviços sem relação direta ou imediata com o produto ou
serviço final disponibilizado ao público externo:
 Material de manutenção destinado às atividades gerais da empresa e
não vinculado às atividades industriais, bem como o material de
manutenção destinado à área administrativa;
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

 Material de consumo das atividades gerais da empresa não vinculado
às atividade industriais;
 Material elétrico de uso geral;
 Serviços de apoio administrativo; monitoramento ambiental; análises
de amostras de minério; obras civis (ex: iluminação de postes de
iluminação na portaria da mina); locação de veículos, assessoria e/ou
consultoria em marketing; auditorias, consultorias e assessoria jurídica;
 Transporte de amostras de minérios, de lubrificantes utilizados em
veículos, de documentos, de ativo imobilizado, de bens para conserto,
de peças não especificadas no documento fiscal, de material de
segurança e de veículos;
 Transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em
Cupixi, correspondente à movimentação dos produtos acabados até o
pátio da estação de carregamento de vagões;
 Transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque, em Santana,
onde são embarcados para o exterior através de navios;
 Transporte de mudança de pessoa física;
 Locação de veículos com ou sem motorista;
 Serviço de operação portuária.
 Locação de máquinas e equipamentos – veículos automotores.
 Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda:
 Transporte do minério das instalações da empresa para o
embarcadouro ferroviário em Cupixi;
 Transporte ferroviário de minério de ferro de Cupixi ao Porto;
 Transporte do Porto Zamin/AngloFerrus ao Porto Público.
 Imobilizado (com base no valor de aquisição ou de construção) – veículos
“motoniveladora” e “compactador vibratório”.
 Créditos referentes à 09/2011 e utilizados em 2014 – desconto de créditos
promovido de ofício pela fiscalização em períodos imediatamente anteriores
para eliminação dos saldos devedores gerados pelo estorno dos créditos
referentes a 09/2011.
A ora recorrente apresentou, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade,
onde argumentou:
a) que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a pesquisa,
lavra, extração, beneficiamento, industrialização, transporte, comércio,
importação e exportação de minérios e metais em geral;
b) que, tendo em vista que a fiscalização abrangeu o período compreendido entre
o primeiro trimestre de 2012 e o primeiro trimestre de 2015, tendo sido
emitido apenas um Relatório Fiscal contendo a descrição e a justificativa das
glosas efetuadas ao longo de todo o período, os vinte e seis processos
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

resultantes devem ser reunidos e julgados em conjunto, para evitar que sejam
proferidas decisões divergentes em relação às glosas de mesma natureza, bem
como para garantir a segurança e efetividade dos julgamentos realizados no
âmbito administrativo;
c) que é direito das empresas apropriar créditos sobre todos os gastos incorridos
com bens ou serviços que sejam pertinentes ao seu processo produtivo e
necessários à obtenção de receita;
d) que o STJ reconheceu a ilegalidade do conceito restritivo de insumo constante
das Instruções Normativas 247/02 e 404/04;
e) que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgou, em
26/09/2018, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF incluindo, na
“Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, o item “r”, que trata do
“conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03
para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos
valores incorridos na aquisição”;
f) que o critério a ser empregado na análise do caso advém da decisão do STJ
(essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte), tendo em
vista o efeito vinculante deste precedente, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos;
g) que possui um processo produtivo complexo que envolve várias fases desde a
preparação da área a ser explorada, extração do minério, deslocamentos e
transportes internos, beneficiamento e escoamento para venda por exportação;
h) que entre as etapas, são utilizados diversos instrumentos, ferramentas,
máquinas e veículos, tais como tratores, retroescavadeiras, carregadeiras e
caminhões;
i) que o processo produtivo abrange também:
a. as atividades de geologia relacionadas à análise técnica das minas, as
quais são realizadas como etapas preliminares (e também
concomitantes) ao procedimento extrativo; e
b. o próprio transporte do minério na mina para tratamento,
beneficiamento e escoamento para venda;
j) que dentre as despesas com materiais de manutenção e consumo glosadas
estão listados diversos itens que são verdadeiros insumos à atividade da
empresa, visto se tratar de itens essenciais à consecução do seu objeto social,
em que pese esses materiais não serem consumidos ao longo do processo
produtivo;
k) que pela simples descrição dos itens glosados, é possível concluir que não se
tratam de materiais de manutenção e consumo destinados às atividades gerais
ou administrativas;
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

l) que é evidente que materiais como serras manuais, areias naturais,
ferramentas, armações, cabos, cal, hidrogênio, pás, picaretas, enxadas,
cavadeira, mangueira hidráulica e os demais são efetivamente utilizados na
atividade de extração mineral exercida pela ora recorrente;
m) que os materiais elétricos glosados são essenciais à atividade produtiva da
empresa, uma vez que, sem esses fios, lanternas portáteis e demais aparelhos
elétricos, não seria possível a efetiva exploração da mina em locais onde a
iluminação é reduzida ou nula;
n) que os serviços de assessoria e consultoria são essenciais à realização do
objeto social da Unamgen, para estudo e indicação da área a ser explorada,
bem como para análise da viabilidade da exploração e meios adequados para
tanto, sendo exigências legais prévias à autorização para efetivo
aproveitamento das jazidas minerais;
o) que as medidas de controle ambiental também são indispensáveis, não apenas
sob o aspecto técnico e prático, mas por exigência legal;
p) que o transporte do minério até a estação de embarque ferroviário em Cupixi,
e daí até o porto de embarque, podem ser perfeitamente enquadrados como
insumos do processo produtivo, sendo essenciais ao fechamento do ciclo de
produção com a venda e, assim, geração de receita;
q) que tanto o frete de produtos acabados como o frete de produtos em
elaboração devem ser enquadrados como insumo, na hipótese de creditamento
prevista no inciso II dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, haja
vista tratar-se de dispêndios essenciais, diretamente vinculados à atividade
econômica;
r) que além do enquadramento como insumo (art. 3o, II das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003), os transportes em questão, cujo ônus foi assumido pela ora
recorrente, podem ser enquadrados como fretes na operação de venda (art. 3o,
IX da Lei no 10.833/2003);
s) que a “operação” de venda, neste caso, deve ser compreendida em seu sentido
amplo, capaz de abarcar as etapas necessárias à efetiva entrega do produto ao
seu comprador final;
t) que todos os demais fretes glosados são custos e despesas necessários à
atividade econômica da empresa;
u) que os dispêndios com os serviços de operação portuária, pela sua
indissociabilidade na efetivação da operação de venda, equivalem aos próprios
custos com frete e armazenagem (sendo que, de fato, também remunera a
armazenagem do minério);
v) que os veículos automotores alugados são essenciais à conclusão do processo
produtivo;
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

w) que o critério previsto na legislação em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos é amplo, na medida em que menciona o uso “nas atividades da
empresa”;
x) que a glosa de despesas de armazenagem e fretes na operação de venda –
transporte do minério até o porto e embarque – é uma repetição (mesmos
fundamentos) daquela realizada em relação aos fretes na remessa do minério
entre a estação ferroviária até o porto onde o produto será despachado para
exportação;
y) que a contratação de transporte para transferência do minério, que sai das
unidades da ora recorrente e segue para o embarcadouro ferroviário em
Cupixi, ou o próprio transporte ferroviário de minério de ferro de Cupixi ao
Porto e o transporte do Porto Zamin/AngloFerrus ao Porto Público, é uma
modalidade, ou mesmo desdobramento, do frete na operação de venda;
z) que a "motoniveladora" e o "compactador vibratório", adquiridos pela empresa
para manutenção das vias de transporte da mina, são essenciais para viabilizar
o processo produtivo da ora recorrente, posto que, sem esses equipamentos,
não haveria como promover o escoamento do minério extraído;
aa) que os itens do imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda
ou prestação de serviços são todos aqueles que contribuem para o regular
funcionamento da unidade produtiva, e sem os quais a atividade correlata seria
inviável ou sofreria perdas de qualidade substanciais;
bb) que os veículos e equipamentos que viabilizam o transporte contínuo de
minério no estabelecimento da empresa (através da manutenção dessas vias de
transporte) fazem parte do seu processo produtivo, que não se limita ao uso de
máquinas e ferramentas nas jazidas;
cc) que o ativo imobilizado, para gerar direito aos créditos de PIS/COFINS, deve
ter relação direta, ou mesmo indireta (quando se mostrar essencial), à
produção e a geração de receita, que corresponde, ao final, à base tributável
das contribuições;
dd) que caso se entenda que as planilhas e demais documentos juntados ao
processo não são suficientes à comprovação do direito postulado, deve ser
reconhecida a necessidade de realização de diligência; e
ee) que em matéria tributária deve a Fiscalização buscar a verdade material dos
fatos para apurar a efetiva existência do crédito.
A DRJ rejeitou a arguição de nulidade e julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
a) que a Manifestação de Inconformidade referente ao presente processo e as
demais apresentadas em face dos Despachos Decisórios emitidos com base no
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Relatório de Auditoria Fiscal serão objeto de apreciação e julgamento em
conjunto;
b) que as alegações apresentadas são semelhantes em todos os processos
formalizados em relação a cada trimestre do período da análise (PIS e Cofins
não-cumulativos Exportação - janeiro de 2012 a março de 2015), de tal forma
que a análise será feita em relação a todo o período e considerado no presente
processo apenas as glosas pertinentes à contribuição desse trimestre;
c) que tendo sido lavrado o Despacho Decisório por autoridade competente com
base em Termo de Verificação Fiscal, e tendo a interessada apresentando as
discordâncias, restando claro que entendeu perfeitamente a motivação da glosa
com base em entendimento da RFB até então aplicado, não se vislumbra
qualquer vício que importe em nulidade do ato impugnado;
d) que os critérios da essencialidade e da relevância, estabelecidos no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR e utilizados para a aferição do conceito
de insumo para fins de creditamento no regime não-cumulativo da
Contribuição para o PIS e da Cofins, se revelam como conceitos jurídicos
indeterminados ou imprecisos, cuja aplicação deve ser feita casuisticamente,
analisando se o que se pretende ser insumo é essencial ou relevante ao
processo produtivo ou à prestação do serviço;
e) que o teste de subtração, proposto pelo Ministro Mauro Campbell no
julgamento do STJ, segundo o qual seriam insumos bens e serviços “cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes”, pode ser
utilizado como uma importante ferramenta na identificação da essencialidade
ou relevância de determinado item para o processo produtivo ou para a
prestação de serviço nas situações em que não se possa ter uma certeza
positiva ou negativa em relação ao enquadramento do produto ou serviço nos
critérios propostos;
f) que a aquisição de insumos constitui hipótese de creditamento distinta das
demais listadas no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
que possuem condições e requisitos próprios, que não se confundem com
aqueles do dispositivo referente a insumos;
g) que para se determinar quais itens são enquadrados como insumo no conceito
definido pelo STJ, faz-se necessário estabelecer exatamente onde começa e
onde termina o processo produtivo da ora recorrente;
h) que na etapa de escoamento do minério da Instalação de Tratamento de
Minérios (ITM) até a estação de embarque ferroviário, onde são estocadas ou
basculadas diretamente dos vagões ferroviários para transporte até o porto de
Santana, onde são embarcadas para o exterior, o produto (minério de ferro) já
está processado e pronto para o comércio, portanto, já finalizadas as etapas de
produção para que se possa enquadrar algum dispêndio como insumo nos
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

termos das leis de regência, a não ser em situações excepcionais a serem
verificadas nos casos concretos;
i) que, dentre os itens glosados e listados nos Anexos I, II, X e XI, existem bens
diversos, incluindo peças de reposição, que apesar de não terem relação direta
e imediata com o processo produtivo, são aplicados em etapas de produção do
minério de ferro;
j) que a concessão de créditos sobre valores de partes, peças e serviços de reparo
de máquinas, equipamentos e outros bens somente é possível devido à
aplicação subsidiária da legislação do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas;
k) que impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de
bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica utilizados na produção de bens
destinados à venda, quando ficar demonstrado que os dispêndios se situam no
valor limite estabelecido na legislação (R$ 326,61 até 31/12/1014 e R$
1.200,00 a partir de 01/01/2015) ou que da operação não resulte aumento de
vida útil do bem manutenido superior a um ano, e que a reversão ou não das
glosas são demonstradas a partir dos Anexos I, II, X e XI do Relatório de
Auditoria Fiscal, que foram reproduzidos e juntados aos autos como
documento não paginável e onde estão apontados os motivos;
l) que despesas com serviços nos setores administrativos não se enquadram no
conceito de insumo por representar atividade diversa da produção de minério;
m) que, conforme o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, restou afastado
o creditamento sobre dispêndios destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica;
n) que devem ser mantidas as glosa sem relação aos itens conforme
discriminados na coluna “motivo” dos anexos: (a) mão de obra - apoio
administrativo (Anexo III); (b) serviços administrativos auxiliares para a
competência 07/2012. (Anexo III); (c) serviços de representação comercial e
consultoria em marketing (Anexo III); (d) manutenção em residência e
alojamentos (Anexo XII); e (e) auditoria, consultoria e assessoria jurídica
(Anexo XII);
o) que devem ser revertidas as glosas em relação aos itens conforme
discriminados na coluna “motivo” dos anexos: (a) manutenção de veículo
Toyota Hilux, utilizado no transporte de pessoas e materiais (Anexo III); e (b)
manutenção mecânica em ônibus utilizado no deslocamento interno de pessoal
da mina (Anexo III);
p) que é possível o creditamento em relação ao dispêndio com análises de
amostras de minério, devendo ser revertida as glosas sobre os seguintes itens
de dispêndio, conforme discriminados na coluna “motivo” dos anexos: (a)
amostragem e análise do minério de ferro no porto, certificação (Anexo III);
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

(b) amostragem e controle de umidade de minério embarcado (Anexo III); (c)
análise química de amostras (Anexo III); (d) análises de amostras (Anexo III);
(e) amostragem e análise do minério de ferro no porto, certificação (Anexo
XII); (f) amostragem e controle de umidade de minério embarcado (Anexo
XII); (g) análises de amostras (Anexo XII); e (h) etiquetagem de amostras
(Anexo XII);
q) que os dispêndios relacionados com a redução de impacto no meio ambiente
natural, segundo o conceito de insumo estabelecido pelo STJ, enquadrando-se
no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003
(serviços relevantes pelas singularidades da cadeia produtiva ou mesmo por
imposição legal), devendo ser revertidas as glosas sobre os seguintes itens de
dispêndio, conforme discriminados na coluna “motivo” dos anexos: (a)
serviço de mão de obra relativa à consultoria técnica relativa ao tratamento de
águas (Anexo XII); e (b) monitoramento ambiental (Anexo III);
r) que em relação a obras civis existe a possibilidade de creditamento, não como
insumo, conforme defende a ora recorrente, mas sim como encargo de
depreciação ou de amortização, nos termos do inciso VII do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, c/c o inciso III do seu § 1o;
s) que não tendo a ora recorrente informado e demonstrado que teria direito a
eventual encargo de depreciação referente a esses dispêndios com obras civis
ainda não aproveitado, deve ser mantida a glosa em relação aos itens a seguir
conforme discriminados na coluna “motivo” dos anexos: (a) instalação de
postes de iluminação na portaria da mina (Anexo III); (b) obra civil (Anexo
III); (c) reforma de ponte de madeira (Anexo XII); e (d) obras - montagem de
sistema de incêndio (Anexo III);
t) que o dispêndio com desmonte, realocação e montagem de equipamento se
refere ao carregador de minério, que faz as pilhas de minério e carrega os
caminhões, de tal forma que este item atende os requisitos para ser
considerado insumo;
u) que o bem destinado à venda (minério de ferro) é processado em etapas que
vão da extração até à finalização do produto no pátio de instalação de
tratamento (ITM), não havendo que se falar em processo produtivo a partir
daí;
v) que despesa de transporte de bem cujo processo produtivo foi finalizado não
se enquadra no conceito de insumo de que trata o inciso II do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003;
w) que essa despesa de transporte também não se amolda ao preceito do art. 3o,
IX, da Lei n 10.833/2003, pois trata-se de despesa com fretes destinados aos
escoamento do minério de ferro, ainda não submetido à operação de venda, até
à estação de embarque ou ate o porto, local onde o minério é manuseado e
armazenado;
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

x) que devem ser mantidas as glosas em relação aos seguintes itens conforme
discriminados na coluna “motivo” dos anexos: (a) frete de produto acabado da
mina para estação de ferroviário em Cupixi (Anexo III); (b) frete de produto
acabado da mina para estação de ferroviário em Cupixi (Anexo XII); (c) frete
de produto acabado de Cupixi até o porto de embarque em Santana (Anexo
III); (d) frete de produto acabado de Cupixi até o porto de embarque em
Santana (Anexo XII); (e) transporte de produto acabado (Anexo IV); e (f)
transporte de minério para o porto (Anexo III);
y) que a possibilidade de a despesa com frete no transporte de um bem ser
considerada como insumo para fins de creditamento de PIS/Cofins está
relacionada à utilização do bem transportado no processo produtivo,
contribuindo o transporte para aproveitamento do bem na produção;
z) que não há, para os transportes relacionados a seguir, elementos suficientes
para identificação do bem transportado que permita a análise da sua utilização
no processo produtivo, prejudicando a análise também em relação à despesa
com frete no transporte do bem, e que não tendo a ora recorrente informado e
demonstrado que teria direito ao creditamento em relação a esses dispêndios,
deve ser mantida a glosa conforme discriminados na coluna “motivo” dos
anexos: (a) retorno de material recebido em comodato (Anexo XIII); (b)
retorno de material recebido em demonstração (Anexo XIII); (c)
movimentação de bens para conserto (Anexo III); (d) remessa de equipamento
para reparo (Anexo IV); (e) transporte de peça para reparo (Anexo IV); (f)
transporte de peças não especificadas no documento fiscal, provavelmente
ligadas à topografia, por conta da identidade do remetente (Anexo IV); (g)
complemento de valor cobrado por remessa de equip. p/ reparo (Anexo XIII);
(h) remessa de caminhão para reparos (Anexo XIII); (i) transporte de
compressor vindo de manutenção (Anexo XIII); (j) transporte de veículo
vindo do conserto (Anexo XIII); (k) remessa de equipamento para reparos
(Anexo XIII); (l) transporte de caminhões - serviço de transporte referente à
remessa de caminhão Scania - UNAM 051 - que se encontrava
avariado/sinistrado para manutenção mecânica, visando o retorno da
finalidade/estado de origem d (Anexo XII); (m) transporte de veículos (Anexo
IV); (n) transporte de ativo imobilizado (maquinário) entre minas (Anexo III);
e (o) motivo do transporte não informado (Anexo XIII);
aa) que os seguintes transportes não possuem os requisitos para que possam ser
considerados passíveis de creditamento: (a) transporte de documentos (Anexo
IV); e (b) transporte de mudança de pessoa física (Anexo XIII);
bb) que não há informação sobre a motivação para deslocamento do veículo da
Mina Vila Nova para Santana/AP, que, conforme informado, é utilizado para
fazer abastecimento e lubrificação de máquinas e equipamentos na mina
(Anexo XII). Sendo encaminhado para fora da mina, não há como avaliar se
há permissão para creditamento do PIS/Cofins em relação à despesa com frete
nesse deslocamento;
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

cc) que uma vez permitido o creditamento em relação à análise de amostras, a
despesa de envio (frete) da amostra é passível de creditamento: (a) transporte
de amostras (Anexo IV); e (b) transporte de amostras de minérios (Anexo IV);
dd) que o transporte de amostras de lubrificantes utilizados em veículos (Anexo
IV) é um dispêndio relacionado à manutenção dos veículos (frete no
transporte de lubrificantes utilizado nos veículo encaminhado para análise), e
que o creditamento do bem transportado a título de insumo permite o
creditamento do frete correspondente;
ee) que os gastos com serviços portuários não se constituem em insumos, haja
vista que as atividades de carga e descarga, movimentação e transbordo de
mercadoria são posteriores àquelas desenvolvidas no processo produtivo,
devendo ser mantidas as glosas em relação aos itens conforme discriminados
na coluna “motivo” dos anexos: (a) serviço de operação portuária para navio
(Anexo III); (b) operação de carregamento de navio (Anexo V); (c) remoção
de minério de navio (Anexo V); (d) admitido o crédito referente à
armazenagem, glosados os créditos relativos aos demais serviços – utilização
das instalações de Abrigo e Acesso do Porto é a vantagem que usufruem os
navios de encontrarem para seu abrigo e para a realização de suas operações
(Anexo III); (e) admitido o crédito referente à armazenagem, glosados os
créditos relativos aos demais serviços – utilização das instalações de Abrigo e
Acesso do Porto é a vantagem que usufruem os navios de encontrarem para
seu abrigo e para a realização de suas operações (Anexo XII); (f)
carregamento de navios – porto (Anexo XII); (g) movimentação de minério no
porto (Anexo XII); (h) operação de carregamento de navio (Anexo XIV); e (i)
operação de carregamento de navio e/ou outras despesas portuárias em geral
(Anexo XIV);
ff) que não há que se considerar passível de creditamento o item relacionado no
Anexo XII do Termo de Verificação Fiscal discriminado como serviço de
dragagem no leito do canal do rio, realizado no pier da companhia docas de
Santana para manter profundidade do porto (Anexo XII), por não se tratar de
dispêndio aplicado no processo produtivo da mineradora;
gg) que a locação de veículos não está abrangida pelo inciso IV do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003;
hh) que a locação de veículos não se enquadra no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003;
ii) que devem ser mantidas as glosas efetuadas no item B do Relatório de
Auditoria Fiscal (Anexos VI e XV);
jj) que a locação de veículos automotores com motorista é uma prestação de
serviço, podendo, em tese, ser enquadrada como insumo;
kk) que alguns dos itens extraídos do Anexo XII correspondem a serviços
prestados (locação de veículos com motorista) que não têm relação com o
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

processo produtivo da empresa, cujas etapas vão da extração até a finalização
do produto no pátio de instalação de tratamento (ITM);
ll) que as operações de aluguel de veículos com condutor serão consideradas
passíveis de creditamento, exceto em relação ao serviço contratado com
AMAP LOGÍSTICA LTDA – EPP, no valor de R$ 54.600,00, nota fiscal
201400030 de 05/05/2014 com a seguinte descrição: “LOCAÇÃO DE
CAMINHAO
BASCULANTE
P/TRANSPORTE
DE
MATERIAL
DESTINADO
A
MANUTENÇÃO
DA
ESTRADA
DE
FERRO
CUPIXI/PORTO ZAMIM - KM 07 - PERIODO DE 18 A 25.04.2014 (39
DIARIAS A R$ 1400,00= R$ 54.600,00);
mm) que as despesas com o transporte do minério das instalações da empresa
para o embarcadouro ferroviário em Cupixi, ao próprio transporte ferroviário
de minério de ferro de Cupixi ao Porto, e ao transporte do Porto
Zamin/AngloFerrus ao porto público (Anexos VIII e XVII), não geram crédito
por não serem insumos (ocorrem após a finalização do processo produtivo) e
não serem fretes na operação de venda;
nn) que a motoniveladora e o compactador vibratório, levados ao ativo
imobilizado (Anexo IX), estão vinculados a atividades ligadas, ainda que
indiretamente, ao processo produtivo da ora recorrente, o que possibilita o
aproveitamento de crédito na forma disposta na legislação;
oo) que o ônus da prova incumbe ao contribuinte quanto ao fato constitutivo do
seu direito ao crédito, e ao fisco quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do contribuinte;
pp) que tendo o fisco demonstrado a existência de apenas parte do crédito
pretendido, caberia à ora recorrente fazer prova constitutiva do seu direito em
relação às alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade;
qq) que tendo em vista o não atendimento das disposições do inciso IV do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, é de se considerar não formulado o pedido de
diligência; e
rr) que as diligências e perícias são destinadas a esclarecimento de pontos
controvertidos, não se prestando a suprir a instrução probatória a cargo do
interessado.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese, que:
a) os 26 processos resultantes da fiscalização devem ser reunidos e julgados em
conjunto, a fim de evitar que sejam proferidas decisões divergentes em relação
às glosas de mesma natureza, bem como para garantir a segurança e
efetividade dos julgamentos realizados no âmbito administrativo;
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

b) é direito das empresas apropriar créditos sobre todos os gastos incorridos com
bens ou serviços que sejam pertinentes ao seu processo produtivo e
necessários à obtenção de receita;
c) a DRJ da 6a Região Fiscal adotou entendimentos acerca da matéria que
restringem ilegitimamente a concepção de insumos similar àquela aplicada ao
IPI para fins de créditos das contribuições;
d) o STJ reconheceu a ilegalidade do conceito restritivo de insumo constante das
Instruções Normativas 247/02 e 404/04;
e) o critério a ser empregado na análise do caso advém da decisão do STJ
(essencialidade e relevância à atividade econômica do contribuinte), tendo em
vista o efeito vinculante deste precedente, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos;
f) possui um processo produtivo complexo que envolve várias fases desde a
preparação da área a ser explorada, extração do minério, deslocamentos e
transportes internos, beneficiamento e escoamento para venda por exportação;
g) entre as etapas do processo produtivo são utilizados diversos instrumentos,
ferramentas, máquinas, veículos e serviços necessários para o transporte dos
bens até a remessa ao consumidor final;
h) o processo produtivo abrange também:
a. as atividades de geologia relacionadas à análise técnica das minas, as
quais são realizadas como etapas preliminares (e também
concomitantes) ao procedimento extrativo; e
b. o próprio transporte do minério na mina para tratamento,
beneficiamento e escoamento para venda;
i) grande parte das glosas de créditos formalizadas pela DRJ da 6a Região Fiscal
derivam de uma premissa interpretativa equivocada aplicada pelo Fisco;
j) os serviços “Mão de obra – apoio administrativo”, “Serviços administrativos
auxiliares para a competência 07/2012”, “Serviços de representação comercial
e consultoria em marketing”, “Manutenção em residência e alojamentos” e
“Auditoria, consultoria e Assessoria jurídica”, cujas glosas foram mantidas
pela DRJ, são essenciais e relevantes para o regular desenvolvimento da
atividade econômica desenvolvida e, por se enquadrarem no conceito de
insumo consolidado pelo STJ, devem ter o saldo credor correlato
integralmente deferido;
k) houve alteração de critério jurídico em relação à glosa dos serviços “Instalação
de postes de iluminação na portaria da mina”, “Obra civil”, “Reforma de ponte
de madeira” e “Obras – Montagem de sistema de incêndio”, uma vez que a
fiscalização justificou a glosa pelo fato de os serviços não terem relação direta
e imediata com o processo produtivo e a DRJ embasou a manutenção da glosa
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

no entendimento de que o crédito concernente às referidas despesas deveria
ser apurado com base no método de depreciação, e não como insumo;
l) os dispêndios vinculados aos serviços “Instalação de postes de iluminação na
portaria da mina”, “Obra civil”, “Reforma de ponte de madeira” e “Obras –
Montagem de sistema de incêndio” dizem respeito à infraestrutura da mina em
que desempenhado o processo produtivo, razão pela qual afiguram-se
essenciais ao regular desenvolvimento da atividade de extração e
beneficiamento do minério;
m) o transporte do minério até a estação de embarque ferroviário em Cupixi, e daí
até o porto de embarque, se enquadram no conceito de insumos do processo
produtivo, na medida em que essenciais ao fechamento do ciclo de produção
com a venda e consequente geração de receita;
n) pelas próprias peculiaridades da indústria minerária (peso do produto,
condições de carregamento/transporte e predominância das exportações por
via marítima), o uso de equipamentos e veículos próprios, ou contratação de
terceiros para transportar o minério até as estações ferroviárias e, em seguida,
destas para o porto, é um fator empresarial indissociável do processo
produtivo;
o) é indene de dúvidas que a subtração dos serviços de frete em comento
inviabiliza totalmente a atividade da Recorrente, uma vez que impede que a
produção seja escoada até o porto para a consequente exportação dos
produtos;
p) além do enquadramento como insumo (art. 3o, II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), os serviços de frete em questão, cujo ônus foi assumido pela ora
recorrente, podem ser enquadrados como fretes na operação de venda (art. 3o,
IX da Lei no 10.833/2003);
q) por questões de logística operacional, necessita fracionar as operações de
venda dos produtos fabricados, remetendo-os, inicialmente, à estação de
embarque ferroviário e, posteriormente, à estação de embarque no porto e que
esses procedimentos são necessários para viabilizar o escoamento de sua
produção e a consequente comercialização do produto desenvolvido;
r) o frete na operação de venda previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 deve contemplar todos os transportes das mercadorias
necessários à sua circulação econômica, o que, no caso, compreende os fretes
contratados para viabilizar o transporte das mercadorias até o porto, para a
posterior exportação;
s) é indene de dúvidas que as remessas de bens para conserto, reparos,
manutenção e deslocamento de maquinário entre as minas são extremamente
necessários para a logística do processo produtivo da Recorrente, devendo-se,
portanto, ser reconhecidos os créditos apurados sobre os citados dispêndios;
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

t) os dispêndios com despesas portuárias referem-se a valores pagos às empresas
que operam o porto no qual o minério é manuseado, armazenado e embarcado
em navios para exportação;
u) é impossível realizar qualquer exportação de minério por via marítima sem
incorrer em tais custos, e que os dispêndios, pela sua indissociabilidade na
efetivação da operação de venda, equivalem aos próprios custos com frete e
armazenagem (sendo que, de fato, também remunera a armazenagem do
minério);
v) sem esses serviços (operações portuárias), o resultado pretendido na execução
do seu objeto social (produto final ou serviço prestado) se torna inviável ou
perde substancialmente as suas qualidades e atributos;
w) a DRJ ultrapassou a fundamentação indicada no Relatório Fiscal que
acompanhou o Despacho Decisório, introduzindo nova motivação de glosa
para sustentar o indeferimento do direito creditório pleiteado em relação à
locação de veículos;
x) a tomada de créditos sobre os dispêndios com aluguel é ampla, abarcando os
itens utilizados em toda a atividade da empresa, seja comercial, produtiva ou
administrativa;
y) é indene de dúvidas que os veículos alugados pelas pessoas jurídicas se
enquadram, de fato, no conceito de máquinas e equipamentos empregados na
atividade da empresa previsto no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, sendo legítimo o saldo credor apurado em função desses
dispêndios;
z) a apuração de créditos em relação à locação de veículos com motorista
encontra previsão legal no citado art. 3o, IV, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03;
aa) a glosa de despesas de armazenagem e fretes na operação de venda –
transporte do minério até o porto e embarque – é uma repetição (mesmos
fundamentos) daquela realizada em relação aos fretes na remessa do minério
entre a estação ferroviária até o porto onde o produto será despachado para
exportação;
bb) a contratação de transporte para transferência do minério, que sai das unidades
da Recorrente e segue para o embarcadouro ferroviário em Cupixi, o próprio
Transporte Ferroviário de minério de ferro de Cupixi ao Porto e o transporte
do Porto Zamin/AngloFerrus ao Porto Público é uma modalidade, ou mesmo
desdobramento do frete na operação de venda;
cc) caso se entenda que os documentos juntados ao processo não são suficientes à
comprovação do direito postulado, deve ser reconhecida a necessidade de
realização de diligência; e
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

dd) que em matéria tributária deve a Fiscalização buscar a verdade material dos
fatos para apurar a efetiva existência do crédito.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a lide estabelecida no
presente processo tem como origem a glosa feita em relação a uma série dispêndios que, no
entender da fiscalização, não dariam direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativa.
Após o julgamento de primeira instância, onde a autoridade julgadora a quo
reverteu a glosa relativa a diversos créditos pleiteados pela recorrente, a lide continua
unicamente em relação aos dispêndios que permaneceram glosados e que foram devidamente
contestados pela recorrente em seu Recurso Voluntário, a saber:
 Serviços utilizados como insumos:
 Serviços de apoio administrativo, serviços administrativos auxiliares,
serviços de representação comercial, manutenção em residência e
alojamentos, auditoria, consultoria e assessoria jurídica, instalação de
postes de iluminação na portaria da mina, obra civil, reforma de ponte
de madeira, obras-montagem de sistema de incêndio;
 Transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em
Cupixi/Transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque;
 Transporte de documentos, de ativo imobilizado, de bens para
conserto, de material de segurança, e de veículos / Transporte de
mudança de pessoa física;
 Serviço de operação portuária;
 Despesas de alugueis de veículos (sem motorista e com motorista mas sem
relação com o processo produtivo);
 Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda - transporte do
minério até o porto de embarque.
Como a recorrente não contestou a glosa mantida pela DRJ em relação ao
“Serviço de dragagem no leito do canal do rio, realizado no pier da companhia docas de santana
para manter profundidade do porto (Anexo XII)”, é de se considerar a matéria definitivamente
julgada e fora da lide, razão pela qual não será feita qualquer análise sobre ela no presente voto.
Do julgamento em conjunto
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

A recorrente relata ter apresentado 26 (vinte e seis) pedidos de ressarcimento
relativos a créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins do período compreendido entre o 1o
trimestre de 2012 e o 1o trimestre de 2015, que foram analisados em conjunto em uma
fiscalização abrangendo todo o período, e na qual foi “emitido apenas um Relatório de Auditoria
Fiscal contendo a descrição e a justificativa das glosas efetuadas ao longo de todo o período”,
apesar de terem sido proferidos 26 (vinte e seis) despachos decisórios deferindo parcialmente o
crédito pleiteado.
Pondera que “os bens e serviços utilizados pela Recorrente, cujos créditos foram
glosados pela Fiscalização, se repetem nos diferentes trimestres em que o crédito foi apurado”, e
por isso “requer seja determinada a reunião e o julgamento em conjunto dos referidos processos
administrativos, para evitar que sejam proferidas decisões divergentes em relação às glosas de
mesma natureza, bem como para garantir a segurança e efetividade dos julgamentos realizados
no âmbito administrativo”.
O pedido da recorrente é mais do que razoável, haja vista a clara conexão
existente entre os 26 (vinte e seis) processos que se originaram da fiscalização realizada em
razão dos 26 (vinte e seis) pedidos de ressarcimento apresentados. Por isso foi providenciado o
julgamento em conjunto de todos os processos elencados pela recorrente que se encontram
disponíveis para julgamento neste Carf.
Do conceito de insumo
A recorrente argumenta “que grande parte do indeferimento dos créditos está
fundada em duas premissas adotadas pelo Fisco: 1) O conceito restritivo de insumos para fins de
creditamento de PIS e COFINS (art. 3o, inciso II das Leis no’s 10.637/2002 e 10.833/2003), o
qual abarcaria, na visão da Autoridade Administrativa, apenas a matéria-prima e produtos
intermediários que entrem em contato físico com o produto em fabricação, além de material
embalagem; 2) O entendimento de que os custos, despesas, encargos e demais itens envolvidos
na atividade da Produzir Agropecuária não permitem qualquer forma de aproveitamento de
créditos de PIS/COFINS por, supostamente, não estarem inseridos em seu processo produtivo”.
Defende “que em virtude da correlação lógica com a base de débitos das
contribuições (receita), e em observância à sistemática inerente ao princípio da não-
cumulatividade, é direito das empresas apropriar créditos sobre todos os gastos incorridos com
bens ou serviços que sejam pertinentes ao seu processo produtivo e necessários à obtenção de
receita”.
Reclama que, “embora o processo produtivo tenha sido delineado nos cursos dos
trabalhos de fiscalização e, inclusive, registrado nas páginas 13 e 14 do Relatório Fiscal emitido
pela Autoridade Fiscal, percebe-se que a DRJ da 06a Região Fiscal adotou entendimentos acerca
da matéria que restringem ilegitimamente a concepção de insumos similar àquela aplicada ao IPI
para fins de créditos das contribuições em apreço”.
E conclui dizendo “que são manifestamente ilegais as acepções restritivas do
conceito de insumo adotadas pela DRJ da 06a Região Fiscal no acórdão impugnado. O critério
devido a ser empregado na análise do caso advém da decisão do STJ (essencialidade e relevância
à atividade econômica do contribuinte), tendo em vista o efeito vinculante deste precedente
(firmado, repita-se, sob o rito dos recursos repetitivos)”.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Tem razão a recorrente em defender a aplicação do critério da essencialidade e
relevância estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR. Por isso é fundamental que
esclareçamos, a partir da referida decisão do STJ, o entendimento seguido no presente voto para
fins de aplicação do disposto no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 (Contribuição para o
PIS/Pasep), e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins), especialmente no que diz respeito ao
conceito de insumo (inciso II do art. 3o de ambas as Leis).
Dispõe o caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III – (VETADO)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

De maneira muito semelhante, dispõe o caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Conforme se depreende da leitura desses dispositivos legais, o legislador
estabeleceu uma série de creditamentos que a pessoa jurídica poderá fazer para deduzir dos
valores das contribuições apurados na forma do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, por vezes vinculando esse direito ao exercício de uma atividade específica.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Como se tratam de textos legais muito semelhantes, as referências que fizermos a
partir de agora apenas a inciso se aplicam para ambas as Leis, deixando a referência expressa à
lei específica para as poucas diferenças existentes.
O inciso I, por exemplo, trata da atividade comercial, permitindo à pessoa jurídica
que a exerce a apropriação de créditos relativos aos bens adquiridos para revenda, com as
exceções que lista.
O inciso II, por sua vez, trata da atividade industrial e da atividade de prestação de
serviços, permitindo à pessoa jurídica que as exerce a apropriação de créditos relativos aos
insumos (bens e serviços) utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Observe-se que os permissivos dispostos nos incisos I e II não são excludentes, de
tal sorte que uma pessoa jurídica que atue tanto na revenda de bens quanto na prestação de
serviços e na produção e venda de bens poderá apurar créditos relativos aos bens adquiridos para
revenda, aos insumos utilizados na prestação de serviços e aos insumos utilizados na produção
de bens.
O inciso IX da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso III da Lei no 10.833, de 2003,
permitem à pessoa jurídica o creditamento relativo aos custos com energia elétrica e energia
térmica consumidas em seus estabelecimentos, independentemente da atividade para onde essas
energias são direcionadas. Note-se que, caso não existissem esses incisos, o crédito das
contribuições, relativo à energia elétrica e à energia térmica, somente estaria permitido, nos
termos do inciso II, para aquela parcela utilizada como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Da mesma forma, os incisos IV, V e VII, que tratam, respectivamente, dos
créditos relativos aos aluguéis pagos a pessoa jurídica, ao valor das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica e às edificações e benfeitorias em
imóveis de terceiros, não estão vinculados ao exercício de uma atividade específica.
O inciso VI permite à pessoa jurídica a apropriação de créditos relativos à
aquisição ou fabricação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, desde que destinados à locação a terceiros, à utilização na produção de bens para
venda ou à utilização na prestação de serviços.
O inciso VIII tem o efeito de expurgar do valor devido a título de contribuição
aquela parcela composta pela venda de bens que, por alguma razão, acabam sendo devolvidos.
O inciso IX da Lei no 10.833, de 2003, permite à pessoa jurídica o aproveitamento
de créditos de Cofins relativos à armazenagem de mercadoria e ao frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for por ela suportado, hipótese que foi estendida para
a Contribuição para o PIS/Pasep pelo disposto no inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
Note-se que, nesse caso, por estar para além da fase de fabricação ou de produção dos bens, a
armazenagem e o frete não podem ser considerados como insumos dessas atividades, cujo
creditamento está previsto no inciso II.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

O inciso X permite, de forma casuística, apenas para a pessoa jurídica que explore
as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, o crédito de
contribuições não-cumulativas relativo ao vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação,
fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados.
Por fim, o inciso XI, tratando novamente da atividade de produção de bens para
venda e da atividade de prestação de serviços, permite à pessoa jurídica que as exerce o
aproveitamento dos créditos relativos aos bens incorporados ao ativo intangível, e que sejam
utilizados nessas atividades.
Feita essa breve análise dos incisos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, é preciso contextualizar a polêmica que se estabeleceu, em relação ao
disposto no inciso II (especificamente em relação ao conceito de insumo), entre a RFB e as
pessoas jurídicas contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa e da Cofins.
Ocorre que, a fim de disciplinar a incidência não-cumulativa das contribuições,
foram publicadas a IN SRF no 247, de 2002, e a IN SRF no 404, de 2004, que, a partir de uma
visão própria da legislação do IPI, restringiram o conceito de insumo apenas àquilo que fosse
utilizado diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços, restringindo, com isso, o
universo de bens e de serviços que poderiam gerar direito a crédito para as pessoas jurídicas.
Inconformados com essa visão restritiva do conceito de insumo trazida pela IN
SRF no 247, de 2002, e pela IN SRF no 404, de 2004, não foram poucos os contribuintes que
recorreram ao judiciário na tentativa de firmar a tese de que insumo, para efeitos de creditamento
da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa e da Cofins não-cumulativa, corresponde a
todos os custos e despesas necessários ao desenvolvimento empresarial.
No REsp no 1.221.170, que tratou dos Temas 779 e 780 e que foi julgado sob a
sistemática de recursos repetitivos, o STJ assentou a tese de que era ilegal a disciplina de
creditamento prevista na IN SRF no 247, de 2002, e na IN SRF no 404, de 2004, e que “o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”. Eis a
ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(STJ, REsp n° 1.221.170-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Seção, Data do
julgamento: 22/02/2018)
Vê-se, com isso, que o STJ adotou uma posição intermediária entre o que
defendia a RFB e o que pleiteavam os contribuintes, definindo insumo para fins de creditamento
das contribuições não-cumulativas como tudo aquilo que é essencial ou relevante para a
produção de bens para venda (processo produtivo) ou para a prestação de serviços.
Nesse ponto alguém poderia objetar que a ementa do REsp no 1.221.170 não
associou a essencialidade ou relevância ao processo produtivo ou à prestação de serviços, mas
sim ao “desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, de tal forma
que mesmo os insumos utilizados fora do processo produtivo ou desconectados da prestação de
serviços poderiam gerar direito a crédito, se essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica.
Mas essa não é a interpretação a ser extraída da decisão emanada no REsp no
1.221.170, que precisa ser compreendida a partir da leitura dos votos apresentados pelos
Ministros e do Acórdão exarado, e que não deixam dúvidas de que os insumos que geram direito
a crédito das contribuições não-cumulativas são aqueles essenciais e relevantes à produção de
bens para venda (ao processo produtivo) ou à prestação de serviços.
Essa é a posição expressa pelo Juíz Federal Andrei Pitten Velloso em artigo
publicado no Jornal Carta Forense, em 17/07/2019, sob o título “PIS/COFINS não cumulativo: o
conceito de insumos à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (acessado no
endereço
da
internet
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/piscofins-nao-
cumulativo-o-conceito-de-insumos-a-luz-da-jurisprudencia-do-superior-tribunal-de-
justica/18219):
A nosso juízo, a distinção fundamental diz respeito à vinculação com o processo
produtivo ou com a atividade específica de prestação de serviços. Em que pese tenha se
consignado na ementa do julgado que a relevância diz respeito ao “desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, a análise atenta dos votos
exarados e das posições refutadas evidencia que não foi acolhido o direito ao
creditamento de despesas que não são necessárias para a realização o serviço contratado
ou para a produção do bem comercializado, como sucede com as despesas atinentes à
comercialização e à entrega dos bens produzidos, entre as quais sobressaem os gastos
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

com publicidade e com comissões de vendas a representantes. Apesar de serem
despesas operacionais, os gastos com publicidade, com as vendas e com a entrega de
produtos comercializados não geram direito a creditamento, porquanto não dizem
respeito à sua industrialização.
Para que não restem dúvidas de que os insumos aptos a gerar crédito das
contribuições não-cumulativas, nos exatos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, são aqueles vinculados à produção de bens ou à prestação de
serviços, reproduzimos a seguir alguns excertos do voto do Ministro relator Napoleão Nunes
Mais Filho, que falam por si sós:
34. Observa-se, como bem delineado no voto proferido pelo eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, que a conceituação de insumo prevista nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade para a atividade
econômica da empresa, de modo que devem ser considerados, no conceito de insumo,
todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que
viabilizem o processo produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao
menos, diminuiriam o resultado final do produto; é fora de dúvida que não ocorre a
ninguém afirmar que os produtos de limpeza são insumos diretos dos pães, das bolachas
e dos biscoitos, mas não se poderá negar que as despesas com aqueles produtos de
higienização do ambiente de trabalho oneram a produção das padarias.
...
39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de insumo, para efeito do
creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo,
portanto, as que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final.
40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser dos seres, tais
como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas a essencialidade,
quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua
formação; deste modo, penso, respeitosamente, mas com segura convicção, que a
definição restritiva proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art.
3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que explicita rol exemplificativo, a
meu modesto sentir. (grifei)
Também alguns excertos do voto-vista da Ministra Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifei)
Por fim, um breve excerto do voto-vogal do Ministro Mauro Campbell Marques:
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Continuando, extrai-se do supracitado excerto do voto proferido no REsp no 1.246.317
que a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002 - PIS e
mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que:
1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou
na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo);
2o - A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao
processo produtivo); e
3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em contato
direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo produtivo).
Definido o conceito de insumo para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep não-cumulativa e da Cofins não-cumulativa como tudo aquilo que é essencial ou
relevante para a produção de bens para venda (processo produtivo) ou para a prestação de
serviços, é preciso agora estabelecer os critérios para sua aplicação.
Para esse feito nos socorremos da criteriosa análise desenvolvida no voto do
relator da apelação feita no processo no 5016070-05.2017.4.04.7100/RS (TRF4), Juíz Federal
Andrei Pitten Velloso:
Para se aplicar a tese firmada pelo STJ, faz-se necessário concretizar as noções de
"essencialidade" e de "relevância" para o desempenho de atividade fim da empresa, o
que deve ser feito à luz dos fundamentos determinantes do julgado em apreço.
Em primeiro lugar, vale registrar que, como ressaltou o Ministro Napoleão Nunes Maia,
o conceito de insumo não pode ficar restrito aos itens utilizados diretamente na
produção, estendendo-se a todos aqueles necessários para o desempenho da atividade
produtiva:
"... a conceituação de insumo prevista nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está
atrelada ao critério da essencialidade para a atividade econômica da empresa,
de modo que devem ser considerados, no conceito de insumo, todos os bens e
serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que viabilizem o
processo produtivo , de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao menos,
diminuiriam o resultado final do produto; é fora de dúvida que não ocorre a
ninguém afirmar que os produtos de limpeza são insumos diretos dos pães, das
bolachas e dos biscoitos, mas não se poderá negar que as despesas com aqueles
produtos de higienização do ambiente de trabalho oneram a produção das
padarias."
Daí a conclusão de que:
"a adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo às
contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas
as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que se
referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção,
separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria acidental,
em termos de produto final."
Nessa mesma linha se insere a manifestação do Ministro Mauro Campbell Marques:
"a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002 - PIS
e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que: 1o - O bem ou serviço
tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do serviço ou na produção,
ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo); 2o - A produção ou
prestação do serviço dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

produtivo); e 3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do
serviço em contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no
processo produtivo).
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes." (excerto
do voto do Ministro Mauro Campbell Marques - destaques originais)
Especificamente quanto à concreção do significado dos critérios da essencialidade e da
relevância, é esclarecedor este excerto do voto da Ministra Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Destarte, tais noções dizem com o processo produtivo, não com a ulterior
comercialização e entrega dos bens produzidos.
Deve-se diferenciar, portanto, entre elementos e custos necessários à produção dos bens
e aqueles pertinentes à sua comercialização e entrega. Nesse sentido, o Ministro
Napoleão Nunes Maia recorreu ao exemplo da elaboração de um bolo para indicar que a
energia do forno é fundamental para o processo produtivo, mas, em contraposição, o
papel utilizado para envolver o bolo não se qualifica como um item essencial:
"13. Mais um exemplo igualmente trivial: se não se pode produzir um bolo
doméstico sem os ovos, a farinha de trigo e o fermento, que são ingredientes –
ou insumos – materiais e diretos, por que será que ocorrerá a alguém que
conhece e compreende o processo de produção de um bolo afirmar que esse
produto (o bolo) poderia ser elaborado sem o calor ou a energia do forno, do
fogão à lenha ou a gás ou, quem sabe, de um forno elétrico? Seria possível
produzir o bolo sem o insumo do calor do forno que o assa e o torna comestível
e saboroso?
14. Certamente não, todos irão responder; então, por qual motivo os ovos, a
farinha de trigo e o fermento, que são componentes diretos e físicos do bolo,
considerados insumos, se separariam conceitualmente do calor do forno, já que
sem esse calor o bolo não poderia ser assado e, portanto, não poderia ser
consumido como bolo? Esse exemplo banal serve para indicar que tudo o que
entra na confecção de um bem (no caso, o bolo) deve ser entendido como sendo
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

insumo da sua produção, quando sem aquele componente o produto não
existiria; o papel que envolve o bolo, no entanto, não tem a essencialidade dos
demais componentes que entram na sua elaboração."
Trilhando essa senda, o Ministro Mauro Cambpell indicou expressamente que despesas
com comissões de vendas a representantes e propagandas não geram direito a crédito,
por não serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo:
"Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
"custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção
de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais "custos" e "despesas" não são
essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de
forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa a
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a
perda substancial da qualidade do serviço ou produto."
Conclusão diversa implicaria em distorção do entendimento acolhido pelo Superior
Tribunal de Justiça, vez que redundaria na aplicação da tese do crédito financeiro,
vinculado às noções de custos e despesas operacionais considerados no âmbito do IRPJ.
Esclarecida a compreensão desta relatoria sobre a matéria e esclarecidos os
critérios a serem utilizados como balizas nos casos concretos, passemos a analisar as glosas
feitas pela fiscalização e que ainda se encontram em discussão no presente processo.
Das despesas com serviços
Sob os argumentos de que as “despesas com serviços nos setores administrativos
não se enquadram no conceito de insumo por representar atividade diversa da produção de bens
(no caso produção de minério)” e de que o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, afastou
“o creditamento sobre dispêndios destinados a viabilizar a atividade da mão de obra utilizada em
qualquer área da pessoa jurídica”, a DRJ manteve a glosa promovida pela fiscalização em
relação a diversos serviços contratados pela recorrente, tendo indicado as seguintes motivações
na coluna “Motivo” dos anexos em que constam as glosas:
 Mão de obra - apoio administrativo (Anexo III)
 Serviços administrativos auxiliares para a competência 07/2012. (Anexo III)
 Serviços de representação Comercial e consultoria em marketing (Anexo III)
 Manutenção em residência e alojamentos (Anexo XII)
 Auditoria, consultoria e assessoria jurídica (Anexo XII)
A recorrente se defende dizendo que, “conforme demonstrado na Manifestação de
Inconformidade, esses itens são essenciais e relevantes para o regular desenvolvimento da
atividade econômica desenvolvida pela ora Recorrente e, por se enquadrarem no conceito de
insumo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, devem ter o saldo credor correlato integralmente deferido”.
Na Manifestação de Inconformidade, em relação aos serviços aqui discutidos, a
recorrente se defende de forma expressa apenas em relação aos “serviços de assessoria e
consultoria”, argumentando que eles “são essenciais à realização do objeto social da Unamgen,
para estudo e indicação da área a ser explorada, bem como para análise da viabilidade da
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

exploração e meios adequados para tanto”, e que “a fase de pesquisa, estudos de viabilidade e
análises geológicas (para as quais se faz necessária a assessoria e consultoria contratadas pela
Manifestante), corresponde à atividade inerente e indispensável ao processo produtivo”.
Sem razão a recorrente.
Isso porque, conforme exposto no tópico “Do conceito de insumo”, os bens e
serviços aptos a gerarem direito ao crédito das contribuições não-cumulativas são aqueles
essenciais e relevantes à produção de bens para venda (ao processo produtivo). Admitir um
conceito ampliado em que o critério da essencialidade e relevância se refira “ao regular
desenvolvimento da atividade econômica desenvolvida” pelo produtor é não só contrariar a
decisão do STJ, mas também é ir contra a lei, que expressamente diz que:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifei)
Por isso é de se corroborar o entendimento da DRJ de que os “serviços nos setores
administrativo não se enquadram no conceito de insumo por representar atividade diversa da
produção de bens (no caso produção de minério)”, acrescentando-se que a mesma conclusão
pode ser estendida para os “serviços de representação comercial e consultoria em marketing” e
os de “manutenção em residência e alojamentos”.
Quanto ao item da conta “auditoria, consultoria e assessoria jurídica”, em que
pesem as justificativas apresentadas pela recorrente em Manifestação de Inconformidade de que
esse serviços “são essenciais à realização do objeto social da Unamgen, para estudo e indicação
da área a ser explorada, bem como para análise da viabilidade da exploração e meios adequados
para tanto”, não há qualquer detalhamento e/ou comprovação nos autos de quais foram os
serviços efetivamente contratados e executados (foi contratada uma auditoria, uma consultoria
ou uma assessoria jurídica? qual o escopo do serviço contratado?).
Observe-se que a ora recorrente juntou aos autos, quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, uma planilha (Doc. 04) onde descreve os serviços glosados
pela fiscalização, indicando qual seria a vinculação deles com o processo produtivo, mas não faz
qualquer referência ao serviço de “auditoria, consultoria e assessoria jurídica”.
Dessa forma, entendo não ser possível avaliar o enquadramento do serviço de
“auditoria, consultoria e assessoria jurídica” no conceito de insumo e, portanto, afirmar a certeza
e liquidez do crédito pleiteado, cujo ônus, quando se trata de pedido de ressarcimento, de pedido
de restituição ou de declaração de compensação, é sabidamente do contribuinte.
Diante do exposto, nego provimento na matéria.
Das despesas com obras civis
A DRJ manteve a glosa promovida pela fiscalização em relação às obras civis a
seguir relacionadas, tendo indicado as seguintes motivações na coluna “Motivo” dos anexos em
que constam as glosas:
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

 Instalação de postes de iluminação na portaria da mina (Anexo III)
 Obra civil (Anexo III)
 Reforma de ponte de madeira (Anexo XII)
 Obras - Montagem de sistema de incêndio (Anexo III)
Observando o voto condutor do Acórdão recorrido, é possível verificar que o
relator reconhece a possibilidade de creditamento sobre os dispêndios com obras civis, “mas não
como insumo a que se refere o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, conforme defende a Interessada, mas como encargo de depreciação ou de amortização, nos
termos do inciso VII desse mesmo artigo c/c o inciso III do seu § 1o”.
Diz que, de acordo com “o § 2o do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, "a diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada
periodicamente nas contas de" depreciação, amortização ou exaustão”, e que, “não tendo a
Interessada informado e demonstrado que teria direito a eventual encargo de depreciação
referente a esses dispêndios com obras civis ainda não aproveitado”, a glosa deve ser mantida.
A recorrente argumenta que a DRJ “adotou como razão de manutenção da glosa
fundamento jurídico diverso daquele adotado pela Fiscalização”, restando caracterizada “clara
alteração de critério jurídico”, devendo, por isso, ser declarada a nulidade do Acórdão recorrido
em relação a esse ponto.
Sustenta “que as motivações das glosas consignadas no relatório fiscal somente
poderiam ser mantidas pela DRJ sob a premissa de que se tratam não vinculados direta e
imediatamente ao processo produtivo, tal como sustentado pela Fiscalização”.
Tenta convencer que esses dispêndios “dizem respeito à infra-estrutura mina em
que desempenhado o processo produtivo da Recorrente, razão pela qual afiguram-se essenciais
ao regular desenvolvimento da atividade de extração e beneficiamento do minério”.
Pede, por fim, caso se entenda que esses serviços não se enquadram no conceito
de insumo, que se reconheça o direito creditório como encargo de depreciação.
Sobre esse assunto é preciso destacar, em primeiro lugar, que não procede a
alegação da recorrente de “que as motivações das glosas consignadas no relatório fiscal somente
poderiam ser mantidas pela DRJ sob a premissa de que se tratam não vinculados direta e
imediatamente ao processo produtivo”. As glosas podem e devem ser mantidas caso se entenda
que os serviços não são insumos da produção, motivo que originou a glosa.
E foi isso que a DRJ fez ao afirmar que não existe a possibilidade de creditamento
como insumo dos dispêndios com obras, não obstante ter dado um passo adiante e ter deixado
consignado que esse tipo de dispêndio pode gerar crédito em relação aos encargos com
depreciação, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, c/c o inciso III do § 1o
do mesmo artigo, desde que reste demonstrado o direito.
Não há, portanto, a alegada nulidade por alteração no critério jurídico promovida
pelo Acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, tem razão a DRJ.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Isso porque as benfeitorias aqui em discussão, quando realizadas na propriedade
do contribuinte, não são insumos da produção, devendo seus custos ser levados ao ativo
imobilizado, uma vez que todas elas se enquadram na definição apresentada no item 6 do
Pronunciamento Técnico 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de estabelecer o
tratamento contábil para ativos imobilizados:
Definições
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados:
..............................
Ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos; e
(b) se espera utilizar por mais de um período.
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os
decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle
desses bens.
Dessa forma, o creditamento das contribuições deve se dar em relação aos
encargos com depreciação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, c/c o inciso III do § 1o do mesmo artigo.
É nesse sentido que vem decidindo este Conselho, a exemplo dos Acórdãos cujas
ementas são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Não se enquadram nesse conceito de insumos as despesas com transporte de
funcionários e com obras de construção civil para melhorias e manutenção dos imóveis
da empresa.
(Acórdão 9303-011.463, de 20/05/2021 – Processo no 13053.000059/2010-12 –
Relator: Vanessa Marini Cecconello)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
ATIVO IMOBILIZADO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que posteriormente são
incorporados ao ativo imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos por meio da
depreciação.
(Acórdão 3302-009.586, de 24/09/2020 – Processo no 11020.002702/2010-96 –
Relator: Jorge Lima Abud)
E não havendo provas no processo de que esses dispêndios tenham sido incluídos
no ativo imobilizado, não há como se reconhecer qualquer crédito das contribuições em relação a
eles.
Como se já não bastassem os argumentos acima expostos para afastar o direito da
recorrente aos créditos das contribuições relativos aos dispêndios com as obras civis que se
encontram sob a lide, é interessante discorrer, a título de exercício, sobre cada um dos quatro
serviços cujos créditos foram glosados, para demonstrar que, mesmo se eles não fossem tratados
como bens do ativo permanente, não seria possível, com a certeza que a matéria exige, o
enquadramento desses serviços, à luz do que restou definido pelo STJ no REsp no 1.221.170, no
conceito de insumo.
Em relação ao serviço de “instalação de postes de iluminação na portaria da
mina”, me parece bastante clara a impossibilidade de sua caracterização como insumo. Isso
porque, seguindo os critérios propostos no voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, não é
possível dizer que a produção da recorrente dependa intrínseca e fundamentalmente (critério da
essencialidade) do poste de iluminação na portaria da mina, e muito menos que ele integre o
processo de produção em razão das singularidades da cadeia produtiva ou por imposição legal
(critério da relevância).
Quanto ao serviço denominado “obra civil”, não há nos autos qualquer
informação que esclareça a que se refere essa obra, nem mesmo na planilha que a ora recorrente
apresentou juntamente com a Manifestação de Inconformidade (Doc. 04), onde indicou, para os
serviços glosados pela fiscalização, a vinculação de cada um deles com o processo produtivo.
Dessa forma, na impossibilidade de se avaliar a essencialidade e relevância dessa “obra civil”
para o processo produtivo, e considerando o ônus que recai sobre a recorrente de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito que pleiteia, não haveria como considerar esse serviço como insumo
da produção capaz de gerar créditos das contribuições não-cumulativas.
No que diz respeito à “reforma de ponte de madeira”, a recorrente descreveu a
vinculação que esse serviço tem com o processo produtivo no “Doc. 04 - Planilha descrição
serviços”, trazido aos autos juntamente com a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes
termos:

Como se percebe do texto apresentado, estamos aqui tratando de reforma de ponte
de madeira em estrada utilizada para escoamento da produção, após, portanto, o encerramento do
ciclo produtivo do minério. Só isso já seria mais do que suficiente para afirmarmos que esse
serviço não atende ao critério da essencialidade e relevância definido pelo STJ no REsp no
1.221.170, de tal sorte que insumo da produção ele não é.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Em decisão que tratava de um dispêndio que guarda semelhança com o aqui
discutido (serviços de melhorias de estradas), a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu
nesse mesmo sentido, conforme podemos ver no excerto a seguir reproduzido do voto vencedor
do Acórdão 9303-010.324, de 2020:
Por sua vez, os serviços de melhorias de estradas, consistente na manutenção de
estradas privadas que conduzem à usina, efetivamente não tem vínculo algum com o
processo produtivo. Se as estradas fossem próprias, arriscaria dizer que seriam serviços
ativáveis dado a sua durabilidade. Mas se as estradas são de terceiros, trata-se também
de mera liberalidade e conveniência no interesse exclusivo da sociedade.
Por fim, no tocante ao serviço denominado como “obras - montagem de sistema
de incêndio”, caso ele estivesse relacionado aos locais onde é feita a produção de minério,
restaria caracterizado o atendimento ao critério da relevância, uma vez que a prevenção contra
incêndio é notadamente uma imposição legal. Mas não há como afirmar que essa obra tenha
ocorrido em local associado com a produção, uma vez que não há qualquer informação sobre
isso no processo. Assim, mesmo que esse não fosse um serviço cujo custo deveria ter sido levado
para o ativo permanente, não seria possível afirmar, com a certeza requerida pela matéria, que se
trata de um insumo da produção.
Dessarte, nego provimento na matéria.
Do transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque
Ponderando que, “conforme se verifica na descrição do processo produtivo
apresentado, o bem destinado à venda (minério de ferro) é processado em etapas que vão da
extração até à finalização do produto no pátio de instalação de tratamento (ITM)”, a DRJ
concluiu “que despesa de transporte de bem cujo processo produtivo foi finalizado não se
enquadra no conceito de insumo de que trata o mencionado inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003”, e que “também não se amolda ao preceito do art. 3o, IX da
Lei n 10.833/2003, pois trata-se de despesas com fretes destinados aos escoamento do minério de
ferro, ainda não submetido à operação de venda, até à estação de embarque ou ate o porto, local
onde o minério é manuseado e armazenado”.
Por isso manteve a glosa promovida pela fiscalização em relação aos
fretes/transportes a seguir relacionadas, tendo indicado as seguintes motivações na coluna
“Motivo” dos anexos em que constam as glosas:
 Frete de produto acabado da Mina para estação de ferroviário em Cupixi.
(Anexo III)
 Frete de produto acabado da Mina para estação de ferroviário em Cupixi.
(Anexo XII)
 Frete de produto acabado de Cupixi até o porto de embarque em Santana.
(Anexo III)
 Frete de produto acabado de Cupixi até o porto de embarque em Santana.
(Anexo XII)
 Transporte de produto acabado (Anexo IV)
 Transporte de minério para o porto (Anexo III)
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Inconformada, a recorrente assevera que “os referidos transportes se enquadram
no conceito de insumos do processo produtivo (...) na medida em que essenciais ao fechamento
do ciclo de produção com a venda e consequente geração de receita”.
Tenta convencer que, “pelas próprias peculiaridades da indústria minerária (peso
do produto, condições de carregamento/transporte e predominância das exportações por via
marítima), o uso de equipamentos e veículos próprios, ou contratação de terceiros para
transportar o minério até as estações ferroviárias e, em seguida, destas para o porto, é um fator
empresarial indissociável do processo produtivo”.
Afirma ser “indene de dúvidas que a subtração dos serviços de frete em comento
inviabiliza totalmente a atividade da Recorrente, uma vez que impede que a produção seja
escoada até o porto para a consequente exportação dos produtos”.
Argumenta que, “além do enquadramento como insumo, os serviços de frete em
questão, cujo ônus foi assumido pela Unamgen, podem ser enquadrados como fretes na operação
de venda”, hipótese amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Defende que a expressão “operação” de venda, utilizada no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, “deve ser compreendida em seu sentido amplo, capaz de abarcar as
etapas necessárias à efetiva entrega do produto ao seu comprador final”.
Pede, com isso, o reconhecimento do direito ao crédito sobre esses fretes, “seja
pela qualificação como insumo ou como modalidade de frete na venda”.
Como se percebe, são duas as análises a serem feitas sobre o assunto: (1) se o
transporte de produto acabado até o porto de embarque pode ser considerado insumo da
produção, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003; e (2)
se o transporte de produto acabado até o porto de embarque, antes da venda, pode ser
enquadrado como frete na operação de venda, nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Em relação ao primeiro ponto, convém lembrar que a decisão do STJ, exarada no
REsp 1.221.170, trouxe um conceito de insumo, a ser aplicado no contexto do inciso II do art. 3o
das Lei nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003, baseado na essencialidade ou relevância do bem
para o processo produtivo, o que não alcança todas as atividades desenvolvidas pela empresa. E
como esse frete ocorre para além da finalização da produção do minério, não há como considerá-
lo insumo para fins de creditamento das contribuições.
Esse ponto foi expressamente abordado no REsp 1.221.170, que negou o direito
aos créditos relativos aos fretes da empresa. Observe-se excerto do voto do Ministro Mauro
Campbell Marques:
Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
"custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
"custos" e "despesas" não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifei)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem entendido dessa mesma forma, como
pode ser observado nos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições sociais na
sistemática de apuração não-cumulativa.
(Acórdão 9303-011.3554, de 13/04/2021 – Processo no 10925.901881/2011-71 –
Redator designado: Jorge Olmiro Lock Freire)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa.
(Acórdão 9303-011.548, de 16/06/2021 – Processo no 10925.002188/2009-07 –
Relator: Rodrigo Mineiro Fernandes)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. VEÍCULOS E
EMBARCAÇÕES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
IMPOSSIBILIDADE
Os custos e despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
e embarcações para transporte de celulose (produtos acabados); não constituem insumos
e não geram créditos passíveis de desconto da contribuição apurada no mês e/ ou de
ressarcimento do saldo credor trimestral.
(Acórdão 9303-011.413, de 15/04/2021 – Processo no 15578.000450/2009-81 –
Redator designado: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO
FRETE.
PRODUTO
ACABADO.
DESLOCAMENTO
ENTRE
UNIDADES DA PRÓPRIA CONTRIBUINTE. FORMAÇÃO DE LOTES
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos para formação de lotes objetivando
a comercialização, não caracteriza insumo e, portanto, a glosa do crédito referente a esse
gasto deve ser mantida.
(Acórdão 9303-011.406, de 15/04/2021 – Processo no 10783.904945/2014-08 –
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
(Acórdão 9303-010.724, de 17/09/2020 – Processo no 10825.720107/2010-16 –
Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal)
Nesse sentido, transporte de produto acabado não pode ser considerado insumo da
produção, e, por isso, não permite o aproveitamento de crédito nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003.
No que diz respeito ao segundo ponto, o argumento da recorrente de que a
expressão “operação” de venda, utilizada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, “deve
ser compreendida em seu sentido amplo, capaz de abarcar as etapas necessárias à efetiva entrega
do produto ao seu comprador final”, não merece ser acolhido, sob pena de contrariar o que está
expressamente previsto na Lei.
Nesse aspecto, adoto as razões de decidir do Acórdão recorrido, a seguir
reproduzidas:
Também não se amolda ao preceito do art. 3o, IX da Lei n 10.833/20031, pois trata-se
de despesas com fretes destinados aos escoamento do minério de ferro, ainda não
submetido à operação de venda, até à estação de embarque ou ate o porto, local onde o
minério é manuseado e armazenado.
É de sabença geral que a expressão “operação de venda” indica todo e qualquer negócio
jurídico do qual decorra a transferência da propriedade dos bens vendidos, o que não
ocorre na transferência de produtos acabados para estocagem, haja vista que, nesta
hipótese, a empresa continua ostentando a titularidade física e jurídica dos bens
transferidos. Não ficou demonstrada a existência de negócio jurídico (operação de
venda) subjacente.
No Direito brasileiro, não há como pretender-se a realização de um negócio jurídico de
uma pessoa (física ou jurídica) consigo mesma. Logo, não há que se falar em “operação
de venda” nessas circunstâncias.
Assim, foi correto o entendimento da Fiscalização concluindo que esses transportes de
produto pronto não constituem fretes na operação de venda, uma vez que o produto
ainda não havia sido vendido. As despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e desde que suportadas pelo vendedor, conforme
legislação vigente.
Inexistindo operação de venda, descabe cogitar de “frete na operação de venda” e, por
conseguinte, de desconto de créditos de PIS e Cofins na hipótese prevista nos artigos 3o,
IX, das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Assim, em consonância com o REsp 1.221.170, entendo que deva ser mantida a
glosa feita pela fiscalização em relação ao transporte de minério até a estação de embarque
ferroviário em Cupixi e em relação ao transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque,
por não se enquadrar no conceito de insumo para a produção e nem se tratar de frete na operação
de venda.
Dos transportes diversos
A DRJ, considerando que não havia “elementos suficientes para identificação do
bem transportado para análise da sua utilização no processo produtivo, prejudicando a análise
também em relação à despesa com frete no transporte do bem”, e que é ônus do contribuinte
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

“fazer prova constitutiva do seu direito em relação às alegações trazidas na Manifestação de
Inconformidade, conforme previsto no Decreto no 70.235, de 1972 (PAF)”, manteve a glosa
relativa às despesas com os seguintes fretes, tendo indicado as seguintes motivações na coluna
“Motivo” dos anexos em que constam as glosas:
 Retorno de material recebido em comodato (Anexo XIII)
 Retorno de material recebido em demonstração (Anexo XIII)
 Movimentação de bens para conserto (Anexo III)
 Remessa de equipamento para reparo (Anexo IV)
 Transporte de peça para reparo (Anexo IV)
 Transporte de peças não especificadas no documento fiscal, provavelmente
ligadas à topografia, por conta da identidade do remetente (Anexo IV)
 Complemento de valor cobrado por remessa de equip. p/ reparo (Anexo XIII)
 Remessa de caminhão para reparos (Anexo XIII)
 Transporte de compressor vindo de manutenção (Anexo XIII)
 Transporte de veículo vindo do conserto (Anexo XIII)
 Remessa de equipamento para reparos (Anexo XIII)
 Transporte de caminhões. Serviço de transporte referente à remessa de
caminhão Scania - UNAM 051 - que se encontrava avariado/sinistrado para
manutenção mecânica, visando o retorno da finalidade/estado de origem do
Caminhão (Anexo XII)
 Transporte de veículos (Anexo IV)
 Transporte de ativo imobilizado (maquinário) entre minas (Anexo III)
 Motivo do transporte não informado (Anexo XIII)
Também manteve a glosa relativa aos seguintes dispêndios, sob o argumento de
que “não se trata de transporte de item que contenha requisito para que possa ser considerado
passível de creditamento. Não se trata de dispêndios aplicados no processo produtivo da
Defendente para análise de sua essencialidade ou relevância”:
 Transporte de documentos (Anexo IV)
 Transporte de mudança de pessoa física (Anexo XIII)
E manteve ainda a glosa em relação ao seguinte frete, justificando que “não há
informação sobre a motivação para deslocamento do veículo da Mina Vila Nova para
Santana/AP, que, conforme informado, é utilizado para fazer abastecimento e lubrificação de
máquinas e equipamentos na mina. Sendo encaminhado para fora da mina, não há como avaliar
se há permissão para creditamento do PIS/Cofins em relação à despesa com frete nesse
deslocamento”:
 Transporte de Caminhões. Serviço de transporte referente ao deslocamento de
caminhão comboio da Mina Vila Nova para Santana/AP. O caminhão
comboio é utilizado para fazer o abastecimento e lubrificação das máquinas e
equipamentos da mina. (Anexo XII)
A recorrente se defende de todas essas glosas dizendo que “os transportes
elencados nesse item dizem respeito a transferência de bens para a consecução do objeto social
desempenhado pela Recorrente. Tratam-se de remessas de bens para conserto, reparos,
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

manutenção e deslocamento de maquinário entre as minas da Recorrente”, sendo “indene de
dúvidas, portanto, que esses custos e despesas são extremamente necessários para a logística do
processo produtivo da Recorrente, devendo-se, portanto, ser reconhecidos os créditos apurados
sobre os citados dispêndios”.
Acrescenta que, “para que não reste dúvida acerca da relevância e essencialidade
desses serviços, a Recorrente informa que apresentou, em anexo à Manifestação de
Inconformidade, planilha contendo a descrição dos serviços, de forma a deixar evidente que, sem
esses serviços, o resultado pretendido na execução do objeto social (produto final ou serviço
prestado) se torna inviável ou perde substancialmente as suas qualidades e atributos”.
A recorrente tem razão em parte do que afirma. No “Doc. 04 - Planilha descrição
serviços”, trazido aos autos juntamente com a Manifestação de Inconformidade, podemos
verificar, em relação a alguns dos dispêndios aqui analisados, qual foi o bem transportado e qual
a sua vinculação com o processo produtivo, de tal forma que é possível aferir, para esses casos,
se os custos incorridos são capazes de gerar crédito nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Mas frise-se, nem todos os dispêndios glosados foram
merecedores de esclarecimentos por parte da recorrente, de tal forma que não encontramos
qualquer referência a eles no Doc. 04 acima referido.
Passemos à análise individual desses serviços glosados:
 Retorno de material recebido em comodato (Anexo XIII)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Retorno de material recebido em comodato, se tratando da
devolução de uma escavadeira de esteiras, Volvo, modelo EC2108, deslocada
da mina do Vila Nova até a empresa Tracbel, localizada em Maritiba/PA. A
escavadeira de esteiras foi utilizada na fase de escavação e carregamento do
minério na mina. Referência: nota fiscal 1170”.
Ora, a retirada da escavadeira de esteiras das instalações da recorrente em
nada contribui para a produção de minério, de tal forma que não é possível
dizer que o frete pago para que isso ocorresse tenha atendido ao critério de
essencialidade e relevância estabelecido pelo STJ no REsp 1.221.170, e muito
menos que os custos incorridos possam gerar direito ao aproveitamento de
crédito nos termos do disposto no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003.
Glosa mantida.
 Retorno de material recebido em demonstração (Anexo XIII)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Transporte aéreo de carga, referente a retorno de material recebido
em demonstração, tratando-se de um spectrometro, que é utilizado no
laboratório para leitura de massas em partícula de minério, ou seja, para
verificar a quantidade de ferro, de sílica e outros elementos da composição do
minério. Utilizado no controle de qualidade. Referência: nota fiscal 1393”.
Da mesma forma do exposto no item anterior, não é possível assumir como
insumo as despesas com frete para a retirada em definitivo de equipamentos
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

das instalações da empresa, com o agravante, neste caso, de que se trata de
equipamento recebido em demonstração, que, em tese, não contribuiu para a
produção de qualquer minério.
Glosa mantida.
 Movimentação de bens para conserto (Anexo III)
A recorrente não informa no “Doc. 04 - Planilha descrição serviços”, ou em
qualquer outro lugar do processo, qual bem foi movimentado ou qual o seu
vínculo com o processo produtivo, o que impede que analisemos se o
transporte desse bem atende ao critério de essencialidade e relevância para que
possa ser considerado insumo apto a gerar crédito das contribuições sobre os
seus custos.
Dessa forma, não é possível afirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
cujo ônus probatório é da recorrente.
Glosa mantida.
 Remessa de equipamento para reparo (Anexo IV)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Transporte de equipamento destinado a conserto e/ou reparo”.
O problema é que essa descrição de vínculo feita pela recorrente não esclarece
qual bem foi enviado para conserto/reparo e muito menos qual o vínculo que
ele mantém com o processo produtivo, o que impede que analisemos se o
transporte desse bem atende ao critério de essencialidade e relevância para que
possa ser considerado insumo apto a gerar crédito das contribuições sobre os
seus custos.
Dessa forma, não é possível afirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
cujo ônus probatório é da recorrente.
Glosa mantida.
 Transporte de peça para reparo (Anexo IV)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Transporte de equipamento destinado a conserto e/ou reparo”.
O problema é que essa descrição de vínculo feita pela recorrente não esclarece
qual bem foi enviado para conserto/reparo e muito menos qual o vínculo que
ele mantém com o processo produtivo, o que impede que analisemos se o
transporte desse bem atende ao critério de essencialidade e relevância para que
possa ser considerado insumo apto a gerar crédito das contribuições sobre os
seus custos.
Dessa forma, não é possível afirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
cujo ônus probatório é da recorrente.
Glosa mantida.
 Transporte de peças não especificadas no documento fiscal, provavelmente
ligadas à topografia, por conta da identidade do remetente (Anexo IV)
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Peças de desgaste e reposição dos motores de caminhões –
equipamentos de escavação, carregamento e transporte de minério”.
Em relação a esse item, sendo a peça transportada utilizada em caminhão
associado com as atividades do processo produtivo, é de se reconhecer que o
frete para levar a peça até o local onde se encontrava o caminhão a ser
reparado é também insumo do processo produtivo, podendo ser apropriado
crédito das contribuições sobre os seus custos.
Glosa revertida.
 Remessa de equipamento para reparos (Anexo XIII)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Transporte rodoviário e carga, referente a remessa para conserto
de spectometro, que necessitava de reparos. O spectrometro é utilizado no
laboratório para leitura de massas em partícula de minério, ou seja, para
verificar a quantidade de ferro, de sílica e outros elementos da composição do
minério. Utilizado no controle de qualidade. Referência: nota fiscal 1307”.
Em relação a esse item, atendendo a peça transportada ao critério de
essencialidade e relevância para ser considerada um insumo do processo
produtivo, é de se reconhecer que o frete para levar a peça até o local onde ela
seria consertada é também insumo do processo produtivo, podendo ser
apropriado crédito das contribuições sobre os seus custos.
Glosa revertida.
 Complemento de valor cobrado por remessa de equip. p/ reparo (Anexo XIII)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Transporte rodoviário e carga, referente a diferença de preço,
cobrada a menor quando da remessa para conserto de spectometro, que
necessitava de reparos. O spectrometro é utilizado no laboratório para leitura
de massas em partícula de minério, ou seja, para verificar a quantidade de
ferro, de sílica e outros elementos da composição do minério. Utilizado no
controle de qualidade. Referência: nota fiscal 1307”.
Em se tratando de complementação de frete já reconhecido como insumo (ver
item anterior), é de se concluir que essa diferença de frete cobrada também
está apta a gerar crédito das contribuições.
Glosa revertida.
 Remessa de caminhão para reparos (Anexo XIII)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo em relação à Nota Fiscal 3022: “Transporte rodoviário de carga,
referente a remessa para conserto de caminhão Scania P420 8x4, que
necessitava de reparos. O caminhão é utilizado para fazer o transporte de
minério e outros materiais na área da mina. Referência: nota fiscal 1471”.
Atendendo o bem transportado ao critério de essencialidade e relevância para
ser considerado um insumo do processo produtivo, é de se reconhecer que o
frete para levá-lo até o local de conserto é também insumo do processo
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

produtivo, podendo ser apropriado crédito das contribuições sobre os seus
custos.
Não obstante a DRJ ter mantido a glosa sobre a Nota Fiscal 3099 pelo mesmo
motivo que manteve a glosa sobre a Nota Fiscal 3022, que foi aqui revertida, a
recorrente não informa no “Doc. 04 - Planilha descrição serviços”, ou em
qualquer outro lugar do processo, qual caminhão foi enviado para conserto e
qual o seu vínculo com o processo produtivo, o que impede que analisemos se
o transporte desse caminhão atende ao critério de essencialidade e relevância
para que possa ser considerado insumo apto a gerar crédito das contribuições
sobre os seus custos.
Glosa revertida para a Nota Fiscal 3022 e glosa mantida para a Nota Fiscal
3099.
 Transporte de compressor vindo de manutenção (Anexo XIII)
A recorrente informa no Doc. 04 a seguinte vinculação com o processo
produtivo: “Transporte rodoviário de carga, referente a retorno de conserto do
compressor CM 8798, que necessitava de reparos. O compressor é uma peça
de reposição devido ao desgaste, aplicada em motores de caminhões Scania,
sendo esses utilizados para carregamento e transporte de minério e
equipamentos. Referência: nota fiscal 57748”.
Atendendo o bem transportado ao critério de essencialidade e relevância para
ser considerado um insumo do processo produtivo, é de se reconhecer que o
frete para o seu retorno do local de conserto é também insumo do processo
produtivo, podendo ser apropriado crédito das contribuições sobre os seus
custos.
Glosa revertida.
 Transporte de veículo vindo do conserto (Anexo XIII)
A recorrente informa no Doc. 04 as seguintes vinculações com o processo
produtivo:
Nota Fiscal 4219 – “Transporte rodoviário de carga, referente a retorno de
conserto do caminhão Scania P420 8x4, que necessitava de reparos. O
caminhão é utilizado para fazer o transporte de minério e outros materiais na
área da mina. Referência: nota fiscal 57452”.
Nota Fiscal 4241 – “Transporte rodoviário de carga, referente a retorno de
conserto do caminhão Scania P420 8x4, que necessitava de reparos. O
caminhão é utilizado para fazer o transporte de minério e outros materiais na
área da mina. Referência: nota fiscal 57615”.
Nota Fiscal 4262 – “Transporte rodoviário de carga, referente a retorno de
conserto do caminhão Scania semi-reboque, placa NEQ-6433, que necessitava
de reparos. O caminhão é utilizado para fazer o transporte e deslocamento de
equipamentos pesados (carregadeiras/motoniveladoras/tratores) entre as áreas
de cava do minério, visando o ganho de tempo no deslocamento dos mesmos.
Referência: nota fiscal 1606”.
Atendendo o bem transportado ao critério de essencialidade e relevância para
ser considerado um insumo do processo produtivo, é de se reconhecer que o
frete para o seu retorno do local de conserto é também insumo do processo
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

produtivo, podendo ser apropriado crédito das contribuições sobre os seus
custos.
Glosa revertida.
 Transporte de caminhões. Serviço de transporte referente à remessa de
caminhão Scania - UNAM 051 - que se encontrava avariado/sinistrado para
manutenção mecânica, visando o retorno da finalidade/estado de origem do
Caminhão (Anexo XII)
A recorrente não informa no “Doc. 04 - Planilha descrição serviços”, ou em
qualquer outro lugar do processo, qual o vínculo do caminhão com o processo
produtivo, o que impede que analisemos se o transporte desse caminhão
atende ao critério de essencialidade e relevância para que possa ser
considerado insumo apto a gerar crédito das contribuições sobre os seus
custos.
Dessa forma, não é possível afirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
cujo ônus probatório é da recorrente.
Glosa mantida.
 Transporte de veículos (Anexo IV)
A recorrente informa no Doc. 04 as seguintes vinculações com o processo
produtivo:
Notas Fiscais 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643 e 10644 –
“Transportar caminhões Scania 8x4 – Betim – Belém – item de ativo”.
Não tendo sido informada a razão do transporte dos caminhões e nem a
vinculação deles com o processo produtivo, não há como analisarmos se os
transportes desses caminhões atende ao critério de essencialidade e relevância
para que possam ser considerados insumos aptos a gerar crédito das
contribuições sobre os seus custos.
Notas Fiscais 10645 e 10646 – “Item vinculado ao transporte de minério no
processo produtivo das fases da mina e de beneficiamento”.
Não tendo sido informada a razão do transporte e nem a sua origem e destino,
não há como analisarmos se os transportes desses caminhões atende ao critério
de essencialidade e relevância para que possam ser considerados insumos
aptos a gerar crédito das contribuições sobre os seus custos.
Glosa mantida.
 Transporte de ativo imobilizado (maquinário) entre minas (Anexo III)
A recorrente não informa no “Doc. 04 - Planilha descrição serviços”, ou em
qualquer outro lugar do processo, qual bem do ativo imobilizado foi
movimentado ou qual o seu vínculo com o processo produtivo, o que impede
que analisemos se o transporte desse bem atende ao critério de essencialidade
e relevância para que possa ser considerado insumo apto a gerar crédito das
contribuições sobre os seus custos.
Dessa forma, não é possível afirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
cujo ônus probatório é da recorrente.
Glosa mantida.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

 Motivo do transporte não informado (Anexo XIII)
A recorrente não informa no “Doc. 04 - Planilha descrição serviços”, ou em
qualquer outro lugar do processo, qual bem foi movimentado ou qual o seu
vínculo com o processo produtivo, o que impede que analisemos se o
transporte desse bem atende ao critério de essencialidade e relevância para que
possa ser considerado insumo apto a gerar crédito das contribuições sobre os
seus custos.
Dessa forma, não é possível afirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
cujo ônus probatório é da recorrente.
Glosa mantida.
 Transporte de documentos (Anexo IV)
A recorrente não apresenta qualquer defesa específica em relação a esse item.
Até porque se trata de um serviço claramente dissociado do processo
produtivo, inapto a gerar crédito das contribuições.
Glosa mantida.
 Transporte de mudança de pessoa física (Anexo XIII)
A recorrente não apresenta qualquer defesa específica em relação a esse item.
Até porque se trata de um serviço claramente dissociado do processo
produtivo, inapto a gerar crédito das contribuições.
Glosa mantida.
 Transporte de Caminhões. Serviço de transporte referente ao deslocamento de
caminhão comboio da Mina Vila Nova para Santana/AP. O caminhão
comboio é utilizado para fazer o abastecimento e lubrificação das máquinas e
equipamentos da mina. (Anexo XII)
A recorrente não informa no “Doc. 04 - Planilha descrição serviços”, ou em
qualquer outro lugar do processo, qual a razão para o transporte do caminhão,
o que impede que analisemos se o serviço atende ao critério de essencialidade
e relevância para que possa ser considerado insumo apto a gerar crédito das
contribuições sobre os seus custos.
Dessa forma, não é possível afirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
cujo ônus probatório é da recorrente.
Glosa mantida.
Do serviço de operação portuária
Entendendo “que os gastos com serviços portuários não se constituem em
insumos, haja vista que as atividades de carga e descarga, movimentação e transbordo de
mercadoria são posteriores àquelas desenvolvidas no processo produtivo, pois, conforme consta
do Parecer Normativo Cosit no 05/2018, não podem ser considerados insumos aqueles bens ou
serviços ocorridos depois de concluído, ou antes de iniciado, o processo de industrialização”, a
DRJ manteve a glosa relativa ao serviço de operação portuária, tendo indicado as seguintes
motivações na coluna “Motivo” dos anexos em que constam as glosas:
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

 Serviço de operação portuária para navio (Anexo III)
 Operação de carregamento de navio (Anexo V)
 Remoção de minério de navio (Anexo V)
 Admitido o crédito referente à armazenagem. Glosados os créditos relativos
aos demais serviços: –Utilização das instalações de Abrigo e Acesso do Porto
é a vantagem que usufruem os navios de encontrarem para seu abrigo e para a
realização de suas operações (Anexo III)
 Admitido o crédito referente à armazenagem. Glosados os créditos relativos
aos demais serviços: -Utilização das instalações de Abrigo e Acesso do Porto
é a vantagem que usufruem os navios de encontrarem para seu abrigo e para a
realização de suas operações (Anexo XII)
 Carregamento de navios – porto (Anexo XII)
 Movimentação de minério no porto. (Anexo XII)
 Operação de carregamento de navio (Anexo XIV)
 Operação de carregamento de navio e/ou outras despesas portuárias em geral
(Anexo XIV)
Irresignada, a recorrente argumenta que “os dispêndios com despesas portuárias
referem-se a valores pagos às empresas que operam o porto no qual o minério é manuseado,
armazenado e embarcado em navios para exportação”.
Esclarece que, “à época das operações em questão, para escoamento do minério,
era necessário o seu carregamento em vagões ferroviários, que os levavam até o pátio do porto”,
e que, “em seguida, a empresa contratada pela Recorrente era responsável por descarregar os
trens, armazenar e empilhar o minério em condições de ser recuperado pela retomadora
(máquina), fazer a operação de manobra dos navios, recuperar o minério do solo e colocá-lo
dentro dos porões dos navios, fazendo ainda o rechego da carga”.
Assevera que “é impossível realizar qualquer exportação de minério por via
marítima sem incorrer em tais custos. Os dispêndios, pela sua indissociabilidade na efetivação da
operação de venda, equivalem aos próprios custos com frete e armazenagem (sendo que, de fato,
também remunera a armazenagem do minério)”.
Informa ter anexado “à Manifestação de Inconformidade planilha contendo a
descrição dos referidos serviços (DOC. 04 da Manifestação de Inconformidade), de forma a
deixar evidente que, sem esses serviços, o resultado pretendido na execução do seu objeto social
(produto final ou serviço prestado) se torna inviável ou perde substancialmente as suas
qualidades e atributos”.
Sem razão a recorrente.
Lembro, mais uma vez, que o conceito de insumo trazido pelo STJ no REsp
1.221.170 é baseado na essencialidade ou relevância do bem para o processo produtivo, de tal
forma que nem todos os custos arcados pela empresa na aquisição de bens e serviços estarão
aptos a gerar crédito das contribuições.
Dessa forma, me alinho com a posição adotada no Acórdão recorrido no sentido
de que os serviços portuários não são insumos da produção, haja vista ocorrerem após finalizada
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

a produção do minério, não havendo, portanto, a possibilidade de aproveitamento de crédito
sobre as despesas incorridas.
Nessa mesma linha vão as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos
do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se encaixarem no
conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ.
Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva do Contribuinte.
(Acórdão 9303-011.464, de 20/05/2021 – Processo no 10880.722039/2015-61 –
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
(Acórdão 9303-010.724, de 17/09/2020 – Processo no 10825.720107/2010-16 –
Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE CAPATAZIA E ESTIVAS.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia e estivas por não serem utilizados no processo produtivo, não
geram créditos das contribuições sociais, apuradas no regime não-cumulativo, por
absoluta falta de previsão legal.
(Acórdão 9303-010.218, de 10/03/2020 – Processo no 13897.000217/2004-56 –
Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas com estivas, capatazia e guinchos nas operações portuárias de venda para o
exterior (exportação), e projetos por não serem utilizados no processo produtivo da
Contribuinte não geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo por
absoluta falta de previsão legal.
(Acórdão 9303-009.727, de 11/11/2019 – Processo no 13053.000270/2005-60 –
Relator: Demes Brito)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2004
DESPESAS
PORTUÁRIAS
NA
EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, poderão ser descontados gastos
relativos a armazenagem e frete na operação de venda, considerada até a entrega no
local de exportação, não contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga,
afetas à remessa ao exterior.
(Acórdão 9303-009.719, de 11/11/2019 – Processo no 15983.000037/2009-35 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
Nego provimento.
Da alteração de critério jurídico – despesas de alugueis de veículos
Explicou a DRJ que a fiscalização glosou “as despesas com aluguéis de veículos
automotores, sob justificativa de que locação de bens móveis não se enquadra com um serviço,
como também não é um bem, portanto não se enquadra nos inciso I ou II dos arts. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e também na hipótese de creditamento do inciso IV desse
mencionado art. 3o que não abrange aluguel de veículos”.
Amparando-se em soluções de consulta e de divergência publicadas pela Cosit e
no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 2015, a DRJ firmou posição de que veículos
automotores não podem ser caracterizados como máquinas ou equipamentos, não estando a sua
locação abrangida pelo inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Ponderou, com base no decidido pelo STF no julgamento do RE 116.121, que
resultou na Súmula Vinculante no 31, que “a locação de bens móveis não se identifica e nem se
qualifica como serviço, como também não é um bem”, e concluiu que “a locação de veículos não
se enquadra no inciso II dos artigos 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas
para geração de créditos como se insumo fossem”.
Por isso a DRJ manteve “as glosas efetuadas no item B do Relatório de Auditoria
Fiscal (Anexos VI e XV)”, que se referem à locação de veículo sem motorista.
Quanto à locação de veículo com motorista, a DRJ, com base no entendimento
exposto na Solução de Consulta Cosit no 577, de 2017, de que essa locação “deve ser
considerada como prestação de serviços”, se posicionou no sentido de que é possível a apuração
de crédito das contribuições caso reste caracterizado o enquadramento como insumo, nos termos
do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Por essa razão, a DRJ reverteu as glosas relativas à locação de veículos
automotores com motorista, exceto nos casos em que os serviços prestados “não têm relação
como o processo produtivo da empresa, cujas etapas vão da extração até à finalização do produto
no pátio de instalação de tratamento (ITM)”, como é o caso dos serviços prestados pela AMAP
Logística Ltda, CNPJ 13.452.341/0001-40, que “se deram na companhia de docas no porto de
Santana ou na manutenção da estrada que liga a mina ao depósito de embarque de Cupixi” ou
que consistiu no “transporte de material destinado a manutenção da estrada de ferro Cupixi/Porto
Zamim”.
A recorrente, observando que “a DRJ reverteu as glosas atinentes apenas aos
casos em que a locação do veículo foi acompanhada de motorista e atrelada ao processo
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

produtivo, caracterizando-se a prestação de serviço que, nos termos da decisão recorrida,
ensejaria a apuração dos créditos de PIS/COFINS”, acusa o Acórdão recorrido de ter realizado
nova alteração de critério jurídico, uma vez que “a Fiscalização, em momento algum, questionou
a utilização dos bens locados no processo produtivo da empresa, indeferindo o saldo credor
objeto da presente controvérsia tão somente em razão do equivocado entendimento de que os
veículos não estariam abarcados na hipótese prevista no art. 3o, IV, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03”.
Segundo a recorrente “o acórdão recorrido ensejou a violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e contraditório, além da inobservância ao disposto no artigo 146
do Código Tributário Nacional, o que enseja a nulidade da fundamentação adotada pela DRJ
para embasar a glosa mantida”.
Sem razão a recorrente, uma vez que não há a aventada alteração de critério
jurídico no Acórdão recorrido. A DRJ manteve a glosa utilizando o mesmo fundamento da
fiscalização, qual seja, de que o inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, não abriga a locação de veículos.
O que ocorreu é que a DRJ vislumbrou a possibilidade de a recorrente apurar
crédito como serviço, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, nos casos em que a locação do veículo automotor tivesse sido acompanhada de motorista,
desde que esse serviço atendesse ao critério da essencialidade e relevância para ser caracterizado
como insumo.
Assim, nada a prover em relação a esse argumento.
Das despesas de alugueis de veículos sem motorista
Em relação a esse item, cuja glosa foi mantida pela DRJ, a recorrente não enfrenta
diretamente o argumento da fiscalização e da DRJ de que o inciso IV do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não oferece abrigo aos veículos automotores, mas apenas
destaca o fato de que essa hipótese de creditamento é mais ampla do que aquela que permite o
aproveitamento de créditos sobre insumos, que restringe a utilização do bem à etapa produtiva, e
cita alguns precedentes deste Conselho em que foi reconhecido o crédito sobre o aluguel de
veículos.
Sobre a matéria, entendo que está correta a posição assumida pela fiscalização e
ratificada pela DRJ. Veículo automotor não é máquina e nem é equipamento. Isso fica bem claro
quando verificamos que, no sistema harmonizado, as máquinas são classificadas nos capítulos 84
e 85, que estão inseridos na Seção XVI (MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL
ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE
SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM
EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS), enquanto que os veículos automotores
são classificados no capítulo 87, que está inserido na Seção XVII (MATERIAL DE
TRANSPORTE).
Também foi dessa forma que entendeu a RFB, quando publicou o Ato
Declaratório Interpretativo no 4, de 2015, onde, tratando de matéria distinta da que aqui se
discute, deixa claro que veículo automotor não se confunde com máquina ou equipamento:
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Art. 1o A opção de apurar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins à taxa
de 1/48 (um quarenta e oito avos) sobre o valor de aquisição, nos termos do § 14 do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003, refere-se tão
somente às máquinas e aos equipamentos incorporados ao ativo imobilizado e utilizados
para locação a terceiros, para produção de bens destinados à venda ou para prestação de
serviços, não alcançando os veículos automotores, por falta de previsão legal.
Quisesse o legislador ter alcançado os veículos automotores no inciso IV do art.
3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, teria feito isso de forma expressa ou, ao
menos, teria empregado a técnica utilizada no inciso VI do mesmo artigo, que acrescenta “e
outros bens” após a expressão “máquinas e equipamentos”.
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
Ainda, por refletir meu entendimento, reproduzo excerto do voto condutor do
Acórdão 3302-006.811, de 24/04/2019, de relatoria do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, que adoto como razões de decidir:
A recorrente argumenta que veículos e caminhões estariam incluídos no termos
“máquinas” e “equipamentos”, conforme consta das normas de regência. Ainda, que os
aluguéis veículos são essenciais ao seu processo produtivo.
Não coaduno com esse entendimento, pois sempre que um dispositivo da
legislação tributária quis alcançar os bens classificados como veículos, citou-os
expressamente e, como muitas vezes se vê, quando outros bens, além de veículos,
devem ser alcançados pelo mesmo dispositivo, o termo veículos aparece junto com eles,
como é o caso de máquinas ou de equipamentos, demonstrando que, para fins de
interpretação e aplicação da legislação tributária, são coisas diversas.
Em um ensaio digno de aplauso feito pelo conselheiro Paulo Guilherme
Déroulède, a questão é bem explicada.
"Este serviço não pode ser considerado insumo, por não ser inerente ao
processo produtivo da empresa, bem como não pode ser considerado como
enquadrado no inciso IV do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003[1], pelo
fato de veículo não ser considerado máquina ou equipamento. Neste ponto,
ressalta-se que diversos atos legais diferenciam os termos máquinas,
equipamentos e veículos. Exemplificando:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06,
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001,
relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam
sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às
alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por
cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para
fabricante: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)”
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar­se­á, sobre a base
de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 497, de
2010)
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos
84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)” (grifou­se)
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004:
“Art. 7o A base de cálculo será:
(...)
§ 3o A base de cálculo fica reduzida:
I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso de importação,
para revenda, de caminhões chassi com carga útil igual ou superior a 1.800
kg (mil e oitocentos quilogramas) e caminhão monobloco com carga útil igual
ou superior a 1.500 kg (mil e quinhentos quilogramas), classificados na
posição 87.04 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, observadas as especificações estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal; e
II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de
importação, para revenda, de máquinas e veículos classificados nos
seguintes códigos e posições da TIPI: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90
Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados aos
produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).
(...)
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base
de cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
(...)
§ 3o Na importação de máquinas e veículos, classificados nos códigos
84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Nomenclatura Comum do Mercosul
- NCM, as alíquotas são de:
(...)
§ 9o Na importação de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica
fabricante de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da referida Lei, as
alíquotas são de:
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que
trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008)
(...)
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade
da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1o
a 3o, 5o a 10, 17 e 19 do art. 8o desta Lei e no art. 58-A da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação
à importação desses produtos, nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
(...)
§ 7o O disposto no inciso III deste artigo não se aplica no caso de importação
efetuada por montadora de máquinas ou veículos relacionados no art. 1o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 38. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
fica suspensa no caso de venda a pessoa jurídica sediada no exterior, com
contrato de entrega no território nacional, de insumos destinados à
industrialização, por conta e ordem da encomendante sediada no exterior, de
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

máquinas e veículos classificados nas posições 87.01 a 87.05 da TIPI.”
(grifou-se)
O Manual de Contabilidade Societária[2] assim dispõe sobre o tema:
v - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos
Tal conta envolve todo o conjunto dessa natureza utilizado no processo de
produção da empresa. Na conta Instalações estariam os equipamentos e
bens de auxiliares à produção e nesta os utilizados como base para a
realização da atividade da empresa; todavia, inúmeras empresas classificam as
instalações na própria conta Maquinas, Aparelhos e Equipamentos,
mantendo controles paralelos para a segregação da depreciação
[...]
IX - Veículos
São classificados nessa conta todos os veículos que estão sob o controle da
empresa, sejam os de uso da Administração, como os do pessoal de vendas ou
de transporte de carga em geral. Os veículos de uso direto na produção,
como empilhadeiras e similares, podem ser registrados na conta
Equipamentos.
A Resolução Conselho Federal de Contabilidade no 1.177, de 2009,
exemplifica as classes de imobilizado, fazendo distinção entre máquinas e
veículos:
37. Classe de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de natureza e uso
semelhantes nas operações da entidade. São exemplos de classes individuais:
(a) terrenos;
(b) terrenos e edifícios;
(c) máquinas;
(d) navios;
(e) aviões;
(f) veículos a motor;
(g) móveis e utensílios; e
(h) equipamentos de escritório.
A Por fim, a TIPI vigente a partir de 2007, também faz a distinção entre
máquinas e material de transporte, classificando, por exemplo, as
empilhadeiras na posição 84.27, dentro da Seção XVI - MÁQUINAS E
APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM
TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS. Já os veículos, em geral,
são classificados como material de transporte, na Seção XVII – MATERIAL
DE TRANSPORTE, nos Capítulos 86 e 87".
Assentadas nessas premissas, resta claro que os alugueis de veículo não podem
ser considerado máquina ou equipamento de que trata o inciso IV do artigo 3o da Lei no
10.833, de 2003, de forma que a glosa sob essa rubrica deve ser mantida.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Dessa mesma forma entendeu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos
Acórdãos cujas ementas reproduzo a seguir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2012
SISTEMA
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVO.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS. GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação tributária que trata da designação e da classificação fiscal de
mercadorias, veículos são bens identificados e classificados em capítulo próprio,
separadamente das máquinas.
Somente as despesas com o aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, dão direito à apropriação de
créditos para o contribuinte.
(Acórdão 9303-011.242, de 10/02/2021 – Processo no 10314.722548/2016-08 –
Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
SISTEMA
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVO.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS. GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação tributária que trata da designação e da classificação fiscal de
mercadorias, veículos são bens identificados e classificados em capítulo próprio,
separadamente das máquinas. Somente as despesas com o aluguel de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, dão
direito à apropriação de créditos para o contribuinte.
(Acórdão 9303-009.650, de 16/10/2019 – Processo no 10580.730133/2013-15 –
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santosl)
Dessarte, mantenho a glosa sobre a locação de veículos automotores sem
motorista.
Das despesas de alugueis de veículos com motorista
A recorrente reclama que “a apuração de créditos em relação a essas despesas
encontra previsão legal no citado art. 3o, IV, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Contudo, a DRJ,
por entender se tratar de prestação de serviços, enquadrou os referidos dispêndios na hipótese do
art. 3o, II, das já citadas leis, aduzindo – em flagrante alteração de critério jurídico, reitere-se – a
suposta ausência vinculação desses itens ao processo produtivo da empresa”.
Explica que os bens alugados são “utilizados no desenvolvimento de sua atividade
econômica e se prestam a promover o transporte do minério no curso do processo produtivo da
empresa, desde a sua extração até o deslocamento ao porto onde será exportado”.
Argumenta que “a glosa decorreu tão somente em função do equivocado
entendimento da DRJ de que o processo produtivo da Recorrente se encerraria no pátio de
instalação de tratamento, quando, em verdade, a atividade desenvolvida pela companhia se
encerra tão somente com a disponibilização, no porto, dos produtos para exportação”.
Em primeiro lugar, já vimos que essas despesas não estão aptas a gerar crédito das
contribuições não-cumulativas nos termos do inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, restando como alternativa, unicamente, a apuração de crédito por
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

enquadramento no inciso II desde mesmo artigo. Mas para isso é preciso que o serviço atenda ao
critério de essencialidade e relevância, estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170.
E esse não é o caso das cinco glosas que restaram após o julgamento de primeira
instância, cujos serviços estão assim descritos:
 Nota Fiscal 201400036 – Locação de pá carregadeira, sendo esse equipamento
utilizado no porto da companhia docas de Santana para recolher o minério
desmontado depositado em retroárea do porto e realizar o empilhamento deste
na borda do terminal de carregamento, a fim de serem embarcados/carregados
nos navios, para exportação.
 Nota Fiscal 201400028 – Locação de caminhão basculante, sendo esse
equipamento utilizado para realizar o transporte de material (brita) destinado à
manutenção da estrada que liga a mina ao depósito de embarque de ferro
Cupixi. A manutenção é necessária para manter o deslocamento do minério
produzido até o porto onde será exportado.
 Nota Fiscal 201400035 – Locação de caminhão basculante, sendo esse
equipamento utilizado para realizar o transporte de material (brita) destinado à
manutenção da estrada que liga a mina ao depósito de embarque de ferro
Cupixi. A manutenção é necessária para manter o deslocamento do minério
produzido até o porto onde será exportado.
 Nota Fiscal 201400041 – Locação de caminhão basculante, sendo esse
equipamento utilizado para realizar o transporte de material (brita) destinado à
manutenção da estrada que liga a mina ao depósito de embarque de ferro
Cupixi. A manutenção é necessária para manter o deslocamento do minério
produzido até o porto onde será exportado.
 Nota Fiscal 201400030 – Locação de caminhão basculante p/ transporte de
material destinado à manutenção da estrada de ferro Cupixi / Porto Zamim –
Km 107.
Dessa forma, entendendo que nenhum dos serviços acima referidos atende ao
critério de essencialidade e relevância para a produção, mantenho a glosa sobre a locação de
veículos automotores com motorista para as cinco notas fiscais referidas.
Das despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
A DRJ manteve as glosas promovidas pela fiscalização relativas “ao transporte do
minério das instalações da empresa para o embarcadouro ferroviário em Cupixi, ao próprio
transporte ferroviário de minério de ferro de Cupixi ao Porto, e ao transporte do Porto
Zamin/AngloFerrus ao porto público”, identificadas nos Anexos VIII e XVII.
Argumentou que, “conforme análise já feita em relação ao subitem 3.3.2.2 deste
voto, despesa de transporte de bem cujo processo produtivo foi finalizado não se enquadra no
conceito de insumo de que trata o mencionado inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003”, e “também não se amolda ao preceito do art. 3o, IX da Lei n 10.833/2003 pois
trata-se de despesa com frete destinado aos escoamento do minério de ferro, ainda não submetido
à operação de venda, até o porto, local onde o minério é manuseado e armazenado”.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Inferindo que “glosa em apreço é uma repetição (mesmos fundamentos) daquela
impugnada no tópico “VII.1.2 – Transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em
Cupixi/Transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque”, a recorrente reafirma seus
argumentos de que “as glosas em apreço podem ser enquadradas tanto como insumo (art. 3o,
inciso II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03) quanto como frete na operação de venda (art. 3o, IX,
da Lei no 10.833/03)” e reitera toda a argumentação lá sustentada.
Diz “que a contratação de transporte para transferência do minério, que sai das
unidades da Recorrente e segue para o embarcadouro ferroviário em Cupixi, o próprio
Transporte Ferroviário de minério de ferro de Cupixi ao Porto e o transporte do Porto
Zamin/AngloFerrus ao Porto Público é uma modalidade, ou mesmo desdobramento do frete na
operação de venda”.
De fato, a glosa tratada neste tópico tem o mesmo fundamento daquela analisada
no tópico “Do transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque”, onde
restou decidido que o “transporte de produto acabado não pode ser considerado insumo da
produção, e, por isso, não permite o aproveitamento de crédito nos termos do inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003”, e que, inexistindo operação de venda, não há
que se cogitar no creditamento com base no inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.637. de 2002, e
10.833, de 2003.
Assim, usando como razões de decidir as mesmas apresentadas no tópico “Do
transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque”, e observando o que foi
decidido no REsp 1.221.170, mantenho a glosa feita pela fiscalização em relação “ao transporte
do minério das instalações da empresa para o embarcadouro ferroviário em Cupixi, ao próprio
transporte ferroviário de minério de ferro de Cupixi ao Porto, e ao transporte do Porto
Zamin/AngloFerrus ao porto público”, identificadas nos Anexos VIII e XVII.
Da necessidade de realização de diligência
Por fim, a recorrente pugna que, “caso este eg. CARF entenda que os documentos
juntados ao presente processo administrativo não são suficientes à comprovação do direito
postulado pela Recorrente, deve ser reconhecida a necessidade de realização de diligência nesse
sentido, haja vista que cabe ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte”.
Abstraindo a generalidade do pedido de diligência apresentado pela recorrente,
que sequer apresenta os requisitos estabelecidos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, o que implica em considerá-lo, nos termos do § 1o desse mesmo art. 16, como não
formulado, é de se ressaltar a tentativa da recorrente em inverter o ônus probatório, que,
conforme já mencionado no corpo deste voto, quando se trata de pedido de ressarcimento, de
pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega o crédito.
Não pode a recorrente querer se utilizar da diligência nesta fase processual, ou
mesmo alegar o princípio da busca da verdade material, para suprir a sua inércia em demonstrar
a certeza do crédito pleiteado. Seria de se esperar, no mínimo, que a recorrente tivesse trazido em
seu Recurso Voluntário uma melhor descrição dos itens cujos créditos foram glosados,
vinculando-os ao processo produtivo. Ainda mais que a DRJ, utilizando-se do conceito de
insumo firmado no REsp 1.221.170-PR, reanalisou os itens glosados e justificou a reversão ou
manutenção de cada uma das glosas.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Assim, entendendo que há nos autos elementos suficientes para a tomada de
decisão, e, portanto, não vislumbrando a necessidade de realização de diligência, que poderia ser
solicitada de ofício por este Colegiado, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
nego o pedido de diligência da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das contribuições não-
cumulativas, reverter as glosas referentes: (i) ao transporte de peças não especificadas no
documento fiscal, provavelmente ligadas à topografia, por conta da identidade do remetente
(Anexo IV); (ii) à remessa de equipamento para reparos (Anexo XIII); (iii) ao complemento de
valor cobrado por remessa de equip. p/ reparo (Anexo XIII); (iv) à remessa de caminhão para
reparos (Anexo XIII – Nota Fiscal 3022); (v) ao transporte de compressor vindo de manutenção
(Anexo XIII); e (vi) ao transporte de veículo vindo do conserto (Anexo XIII).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Redator designado.
Conforme a legislação, os precedentes, o Direito Tributário, as provas, os fatos,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto vencedor.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

No caso em concreto, a divergência que originou o entendimento vencedor versa,
basicamente, sobre três grupos de dispêndios: transporte de produtos acabados, operações
portuárias e aluguel de veículos automotor sem motorista.
O ilustre relator votou por negar o aproveitamento de créditos sobre os dois
primeiros dispêndios por não serem dispêndios realizados durante o processo de produção,
entendimento esse que foi vencido pela maioria da turma julgadora justamente por não coincidir
com as teses fixadas no STJ e por não seguir a mesma linha de entendimento registrada no largo
número de precedentes desta turma de julgamento.
Tanto os dispêndios com os transportes de produtos acabados, transporte de
caminhões para reparo e dispêndios com operações portuárias são dispêndios relevantes e
essenciais à atividade econômica do contribuinte, sem os quais a empresa não cumpriria com seu
propósito econômico e social, razão pela qual enquadram-se no conceito intermediário de
insumos e geram créditos das contribuições nos termos previstos no II e IX do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Dentro dos grupos de dispêndios mencionados acima, os dispêndios individuais
foram mencionados em detalhe no voto do relator e serão novamente reproduzidos no dispositivo
deste voto para que as respectivas glosas sejam revertidas.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

Com relação ao aluguel de veículo automotor sem motorista a única controvérsia
entre o entendimento vencedor e o entendimento vencido reside na natureza jurídica do veículo
automotor, se é considerado máquina/equipamento ou não.
Por maioria, esta turma de julgamento entendeu que o contribuinte comprovou a
utilização do veículo automotor sem motorista em sua produção e atividade econômica e, diante
de tal comprovação, ficou evidente que não se trata de veículo de passeio ou qualquer outro
veículo que não possibilitaria o aproveitamento de crédito previsto no inciso IV do art. 3o da Lei
no 10.833/03, razão pela qual correspondem à natureza jurídica de máquinas e/ou equipamentos
nos moldes da legislação.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser DADO PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para que a glosa realizada sobre os seguintes dispêndios
sejam revertidas:
(i) frete de produto acabado da Mina para estação de ferroviário em Cupixi
(Anexos III e XII);
(ii) frete de produto acabado de Cupixi até o porto de embarque em Santana.
(Anexo III e XII);
(iii) transporte de produto acabado (Anexo IV);
(iv) transporte de minério para o porto (Anexo III);
(v) remessa de caminhão para reparo (Anexo XIII), na parte relativa à NF 3099;
(vi) transporte de caminhões - serviço de transporte referente à remessa de
caminhão Scania - UNAM 051 - que se encontrava avariado/sinistrado para manutenção
mecânica, visando o retorno da finalidade/estado de origem do Caminhão (Anexo XII);
(vii) serviço de operação portuária para navio (Anexo III);
(viii) operação de carregamento de navio (Anexo V);
(ix) remoção de minério de navio (Anexo V);
(x) utilização das instalações de Abrigo e Acesso do Porto é a vantagem que
usufruem os navios de encontrarem para seu abrigo e para a realização de suas operações
(Anexos III e XII);
(xi) carregamento de navios – porto (Anexo XII);
(xii) movimentação de minério no porto (Anexo XII);
(xiii) operação de carregamento de navio (Anexo XIV);
(xiv) operação de carregamento de navio e/ou outras despesas portuárias em geral
(Anexo XIV);
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 3201-009.660 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.731065/2018-80

(xv) despesas com locação de veículo sem motorista utilizados em todas as
atividades da empresa, exceto veículos de passeio;
(xvi) despesas com locação de veículo com motorista utilizados em todas as
atividades da empresa (NFs 201400036, 201400028, 201400035, 201400041 e 201400030);
(xvii) outros custos incluídos como despesas de armazenagem e frete na operação
de venda (Anexos VIII e XVII);
(xviii) transporte de veículos (Anexo IV) relacionado com as notas fiscais 10645 e
10646;
(xiv) dispêndios com transporte de caminhões - serviço de transporte referente ao
deslocamento de caminhão comboio da Mina Vila Nova para Santana/AP (Anexo XII).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital